Tribunal: TJMT
Processo: 0000893-04.2019.8.11.0079
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000893-04.2019.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[BRUNO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 059.971.451-40 (APELANTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), LEONARDO SOUSA NASCIMENTO - CPF: 070.347.621-12 (APELANTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), DEBORA CRIZOSTOMO DE SOUZA - CPF: 701.671.071-86 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ANA PAULA PEREIRA CARVALHO - CPF: 704.524.121-61 (APELANTE), WELLITON GOMES ROCHA LIMA - CPF: 018.314.861-48 (ADVOGADO), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), IARA CARDOSO MILHOMEM - CPF: 048.506.651-36 (APELANTE), DANGELLA ALVES MOREIRA - CPF: 033.692.641-37 (ADVOGADO), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALCIDES ALVES DA COSTA - CPF: 130.710.331-68 (VÍTIMA), MARCIA REGIA DE MATOS - CPF: 777.397.281-87 (VÍTIMA), ILIZEU LUFT - CPF: 418.310.550-15 (VÍTIMA), ALBERTO LUFT - CPF: 340.611.690-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000893-04.2019.8.11.0079

APELANTE: BRUNO DA SILVA RIBEIRO, LEONARDO SOUSA NASCIMENTO, DEBORA CRIZOSTOMO DE SOUZA, ANA PAULA PEREIRA CARVALHO, IARA CARDOSO MILHOMEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO DE BRUNO DA SILVA RIBEIRO
- PARTICIPAÇÃO EM LATROCÍNIO CONSUMADO [ART. 157, § 3º, II, C/C ART. 29, § 1º, AMBOS DO CP] E CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 244-B DO ECA] – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal imputada ao recorrente.

APELAÇÕES DE
LEONARDO SOUSA NASCIMENTO, DÉBORA CRIZOSTOMO DE SOUZA, ANA PAULA PEREIRA CARVALHO E IARA CARDOSO MILHOMEM
- PARTICIPAÇÃO EM LATROCÍNIO CONSUMADO [ART. 157, § 3º, II, C/C ART. 29, § 1º, AMBOS DO CP] E CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 244-B DO ECA] – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES NOS DELITOS – APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO –
RECURSOS PROVIDOS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A existência de meros indícios que não permitem concluir, indene de dúvidas, que os réus tiveram participação nos crimes de latrocínio e corrupção de menores, são insuficientes para a condenação deles, devendo ser absolvidos, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

É cabível a restituição da motocicleta aprendida ao seu legítimo proprietário, desde que ela não seja objeto de interesse em outra investigação ou ação penal em curso.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000893-04.2019.8.11.0079

APELANTE: BRUNO DA SILVA RIBEIRO, LEONARDO SOUSA NASCIMENTO, DEBORA CRIZOSTOMO DE SOUZA, ANA PAULA PEREIRA CARVALHO, IARA CARDOSO MILHOMEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
5 [cinco] recursos de apelação
aviados contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Ribeirão Cascalheira, que condenou BRUNO DA SILVA RIBEIRO, LEONARDO SOUSA NASCIMENTO, DÉBORA CRIZOSTOMO DE SOUZA, ANA PAULA PEREIRA CARVALHO e IARA CARDOSO MILHOMEM pela participação em crime de latrocínio consumado [art. 157, § 3º, II, c/c art. 29, § 1º, ambos do CP] e corrupção de menores [art. 244-B do ECA], apenando cada um deles com 14 [quatorze] anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 6 [seis] dias-multa, estes no patamar mínimo.

ANA PAULA almeja, em preliminar, o direito de recorrer em liberdade.

No mérito, todos os recorrentes sustentam a ausência de provas bastantes para autorizar a condenação deles, razão pelo qual vindicam suas respectivas absolvições, com base no princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, DÉBORA e IARA pleiteiam a aplicação do § 2º do art. 29 do Código Penal, com o redimensionamento da reprimenda, bem como o reconhecimento de que o crime de corrupção de menores [art. 244, ECA] é delito material e que não há provas da sua ocorrência.

LEONARDO pugna, ao final, pela restituição da motocicleta Honda/FAN apreendida.

Contrarrazões pelo desprovimento de todos os apelos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000893-04.2019.8.11.0079

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR SUSCITADA POR ANA PAULA PEREIRA CARVALHO:
PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE

A apelante aduz que tem direito de recorrer em liberdade, uma vez que a sentença não fundamentou a necessidade de manutenção da sua prisão preventiva.

Sem razão.

Da atenta leitura da sentença, é possível verificar que o juízo singular manteve a segregação cautelar de ANA PAULA e dos demais réus adotando a
chamada fundamentação
per relationem,
válida e amplamente aceita pelos Tribunais Pátrios. Nesse sentido, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. É legítima a técnica da motivação aliunde, ou per relationem, por meio da qual se agregam ao ato decisório as razões apresentadas em outra peça processual, como medida de economicidade, contanto que se resguarde o pleno exercício do direito ao contraditório, como no caso destes autos. [...] (HC 441.436/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 07/05/2018).

[...] 2. Conforme precedentes desta Corte, a fundamentação per relationem é aceita, podendo ser utilizado o parecer ministerial ou a própria sentença como razão de decidir. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 839.203/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018).

[...] 4. A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação da prisão preventiva. [...] (RHC 95.278/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018).

[...] É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir [...] (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018).

Ademais, por questão de coerência lógico-processual, a pretensão deduzida está prejudicada, uma vez que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.

Se a pretensão era responder ao apelo em liberdade, por óbvio que deveria ser outra a medida a ser tomada, e não formular pedido nesse sentido, no corpo da apelação.

A propósito, esta Câmara possui entendimento no sentido de que “
é inviável a pretensão de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, em face de que a apelação já sendo julgada e não há previsão regimental no sentido de se examinar antes do julgamento tal pedido
” (Ap. nº 80615/2015, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, 11.09.2015).

Já decidi, em outras oportunidades, que descabe a pretensão de recorrer em liberdade quando a apelante permaneceu segregado durante toda a instrução processual, especialmente quando subsistem os motivos autorizadores da preventiva.

Assim,
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva”
(STJ, RHC 58.328/PB, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE], QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 25/06/2015).

Diante destas considerações,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Os apelantes foram denunciados pelos seguintes fatos:

“A presente demanda tem como suporte fático o presente inquérito policial, do qual se depreende que, no dia 22/03/2019, em horário e local ignorados, os denunciados BRUNO DA SILVA RIBEIRO, LEONARDO SOUSA NASCIMENTO, DEBORA CRIZOSTOMO DE SOUZA, ANA PAULA PEREIRA CARVALHO e IARA CARDOSO MILHOMEM
colaboraram dolosamente em fato alheio, qual seja, o latrocínio consumado da vítima Marcia Regia de Matos
, já anteriormente denunciado a este Juízo, bem como
corromperam os adolescentes Samuel Fernandes Nicácio e Janailton Monteiro Quaresma , com eles praticando a infração penal
”

Consta dos autos que, no dia
22/03/2019
, DIEGO CORREIA DE ARAÚJO, vulgo MAGRÃO, ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS, vulgo PEQUENINO, e EDINEAR OLIVEIRA LIMA, vulgo CACHORRÃO, praticaram o crime de latrocínio contra MÁRCIA REGIA DOS SANTOS, de quem subtraíram um veículo automotor e duas armas. Segundo a denúncia, após invadirem a propriedade rural, os acusados amarraram e agrediram os familiares da vítima, que foi levada com eles. Por fim, descobrindo ser ela policial civil, executaram-na e abandonaram o cadáver em uma região de mata.

De acordo com as diligências realizadas e informações colhidas, esse crime e vários outros praticados na região foram orquestrados pelo Comando Vermelho, em represália à operação
“Lama Vermelha”
, deflagrada dias antes pela Polícia Judiciária Civil em Campo Verde/MT, pois um dos alvos era DITINHO, que exercia papel de liderança na referida facção, o qual determinou um
“salve geral”
, executado por seu braço direito, CACHORRÃO.

ABEL CÉSAR SILVA FRANÇA, Investigador de Polícia Civil que atuou nas investigações, declarou:

“Que saiu de Barra do Garças em diligências ao sequestro da Policial Civil MÁRCIA; que chegou na cidade de Querência aproximadamente às 21h00 do dia 23/03/2019; que hoje de manhã
participou de uma operação cuja finalidade era localizar DIEGO, suspeito pela morte de MÁRCIA, onde obtiveram informações de que ele estaria na residência de um tal CACHORRÃO, que não sabe o nome
; que
DIEGO já havia sido reconhecido como sendo um dos autores do homicídio pelas duas vítimas dos dois roubos anteriores ao homicídio
; que segundo informações,
CACHORRÃO também participou do homicídio, como articulador
; que
a equipe adentrou na casa do vulgo CACHORRÃO, onde obtiveram êxito em localizar e abordar DIEGO
; que CACHORRÃO não estava na residência, apenas DIEGO; que na residência,
no quarto onde DIEGO estava dormindo, foram localizadas duas capas de espingardas
; que
segundo DIEGO, eram de armas que ele havia furtado, de roubos que ele havia feito na cidade de Querência; que DIEGO disse que as espingardas estariam com
seus comparsas, um tal de NEGUINHO
(não disse o nome) e também não disse a localização do mesmo; que DIEGO afirmou que havia efetuado o roubo de uma caminhonete Hilux e que a caminhonete estaria escondida próxima ao rio Suiá, onde outra equipe foi até o local e confirmou; que DIEGO afirmou ter participado dos roubos anteriores ao homicídio, contudo negou ter participado do homicídio; que conduziu DIEGO até a delegacia, para demais averiguações”.

ELIZEU LUFT prestou declarações na fase investigativa:

“Que o declarante morava com sua amásia MÁRCIA há aproximadamente oito anos e seis meses; que embora MÁRCIA trabalhasse e Ribeirão Cascalheira, moravam na chácara situada na BR-158, imediações do Bar Carazinho, Km 471, neste município de Canarana; que a casa da chácara fica a uns 50/55 metros da pista da rodovia; que na sexta-feira p.p. o declarante e sua amásia, a IPC MÁRCIA, estavam na chácara, onde também estava seu irmão, ALBERTO LUFT; que
por volta das 17h30 o declarante e seu irmão estava sentados na área da frente da casa quando viram dois indivíduos chegando ali na porteira de madeira da frente da chácara; que quando viram os dois indivíduos, viram que eles estavam armados com uma ‘folobé’ calibre 22 e dois revólveres; que cada qual dos indivíduos estava com um revólver, sendo que um deles também estava com a ‘folobé’
; que MÁRCIA também estava na área da casa quando os indivíduos chegaram, contudo ela estava numa parte mais distante dos indivíduos; que ao ver os indivíduos, o declarante levantou-se e tentou entrar para casa, ao que os sujeitos mandaram que todos colocassem as mãos na cabeça; que
quando MÁRCIA percebeu a situação, ela entrou na casa e pegou a pistola .40 dela, a qual tentou manobrar, mas não conseguiu; que sem conseguir manobrar a pistola para se defender, MÁRCIA acabou dominada pelos indivíduos, que tomaram dela a pistola
; que o declarante e seu irmão foram levados para dentro da casa também;
que inicialmente os indivíduos não agrediram ninguém ao tomar a pistola de MÁRCIA
; que os sujeitos colocaram todos deitados de bruços no piso da casa; enquanto um cuidava dos rendidos, o outro vasculhava a casa; que
em dado momento o sujeito que estava vasculhando a casa saiu do quarto e disse ao outro: ‘ela é policial’
; que naquele momento os dois indivíduos já começaram a amarrar MÁRCIA e ALBERTO LUFT, deixando apenas o declarante sem ser amarrado; que os dois indivíduos ordenaram que o declarante se levantasse e fosse para um dos quartos, o que foi seguido com uma arma em suas costas; que ALBERTO também foi levado para outro quarto; que do quarto o declarante escutou quando os indivíduos saíam com MÁRCIA para fora da casa e ela chorava; que o declarante escutou que os indivíduos estavam funcionando o carro de MÁRCIA, uma Fiat/Strada preta; que foi então que percebeu que os sujeitos estava saindo do local com o carro, ao que abriu a janela e olhou para o rumo da pista da BR, vendo que eles tomaram o rumo de Ribeirão Cascalheira; que logo abriu a porta do quarto e foi até o outro em que seu irmão estava, ao que o desamarrou; que iniciou uma saída da casa para ir até o bar Carazinho procurar socorro, contudo seu irmão o alertou que deveria primeiro verificar se seu telefone estava funcionando; que então foi até o telefone da casa, um aparelho fixo, porém que funcionava com o chip do seu celular; que daquele aparelho telefonou nesta delegacia e denunciou o fato; que não telefonou em Ribeirão porque não sabe o número da delegacia; que
afirma que os sujeitos descobriram que MÁRCIA era policial porque foram ao quarto e reviraram a bolsa dela, descobrindo ali o distintivo
; que os sujeitos levaram, ainda, além da pistola .40, uma ‘folobé’ calibre .22, também de MÁRCIA; que já na madrugada de sábado tomou conhecimento de que MÁRCIA foi encontrada morta na curva da macaca, depois de Ribeirão Cascalheira; que os dois indivíduos eram morenos e magros, sendo que um era mais alto que o outro, um pouco; que ambos usavam capacetes; que um vestia camiseta laranjada quase vermelha e de manga comprida e calça jeans; o outro usava camisa manga comprida de cor escura e calça jeans; que não deu pra ver quase nada do rosto dos indivíduos, pois eles chegaram e ficaram o tempo todo com capacetes; que não tem conhecimento que MÁRCIA estava se sentindo ameaçada ou amedrontada com algo; que os sujeitos também levaram dois aparelhos celulares de MÁRCIA, um pretinho simples, LG, salvo engano, e um outro, desses modelos novos, smart, não sabendo a marca; que não conhecia os indivíduos e não tem ideia de quem sejam; que os indivíduos chegaram no local a pé; que soube do roubo na Serra Dourada e acha que são os mesmos; que os capacetes que usavam um era vermelho e o outro preto”.

ALBERTO LUFT corroborou o relato de seu irmão
ELIZEU.

WILINEY SANTANA BORGES, Delegado de Polícia, declarou:

“Que o depoente é delegado de polícia titular da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Barra do Garças e, no dia 22/03/2019, por volta das 20h30, foi designado pelo Delegado Regional de Barra do Garças e pelo Diretor do Interior da PJC para que formasse duas equipes policiais e auxiliasse nas buscas e identificação dos suspeitos de terem sequestrado e roubado uma chácara localizada na zona rural do município de Ribeiro Cascalheira, local onde residia a IPC MÁRCIA RÉGIA MATOS DA SILVA; que também
foi informado que, antes do sequestro da policial, possivelmente os mesmos suspeitos haviam roubado uma residência e uma borracharia no Distrito de Serra Nova Dourada, pertencente ao município de Canarana, local onde subtraíram diversos objetos, dentre eles, uma espingarda de pressão, joias, celulares e um veículo Gol de cor branca, sendo que também haviam levado uma mulher de refém, a qual foi deixada amarrada no mato e posteriormente conseguiu se desamarrar e comunicar os fatos à polícia
; que o depoente prontamente saiu em diligência e, quando chegou ao local dos fatos, tomou conhecimento de que
o veículo Strada da investigadora havia sido localizado há uns 10km da cidade de Ribeirão Cascalheira, local conhecido como curva da macaca, contudo a policial ainda não havia sido encontrada; que então se deslocaram para onde o carro havia sido encontrado e, no trajeto, ficaram sabendo que o corpo da policial havia sido encontrado na mata, próximo do automóvel, e que ela já estava em óbito, possivelmente por disparo de arma de fogo no rosto
; que se reuniram com as autoridades policiais da regional de Água Boa e
receberam a informação de que no dia anterior (21/03/2019) havia ocorrido uma série de roubos e furtos na região, sendo um furto de um veículo Pálio, o qual posteriormente foi incendiado pelos suspeitos, um furto de uma caminhonete Hilux e também um furto de defensivos agrícolas
, sendo que, nestes casos, possivelmente o menor SAMUEL FERNANDES NICÁCIO poderia estar envolvido, e que este era oriundo da cidade de Querência;
que o depoente e usa equipe, juntamente com policiais do GCCO e também das delegacias circunscritas da Regional de Água Boa rumaram sentido à cidade de Querência e no local identificaram uma residência onde os possíveis suspeitos dos crimes estavam escondidos; que os policiais fizeram abordagem no local e lá foram encontrados os suspeitos GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, JANAILTON MONTEIRO, BRUNO DA SILVA RIBEIRO, DÉBORA CRIZOSTOMO DE SOUZA e ANA PAULA PEREIRA, vulgo PAULINHA
, onde o suspeito GABRIEL afirmou ser o dono da residência, dizendo que não tinha participação nos delitos, mas que
as outras pessoas encontradas eram integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho e que tinha conhecimento de que SAMUEL, DIEGO e FAMOSINHO tinham participação em todos os crimes acima mencionados, inclusive no sequestro e morte da policial civil MÁRCIA; que
na quitinete foi encontrado, ainda, joias, aparentando ser de ouro, uma motocicleta Titan, cor vermelha
,
a qual aparenta ser a mesma que foi captada por imagens de câmera de segurança na cidade de Ribeirão Cascalheira, passando como apoio, na frente do veículo roubado da policial civil
, e uma cédula de identidade em nome do suspeito DIEGO, a qual estava dentro da bolsa da suspeita ANA PAULA
; que GABRIEL disse o local exato onde a caminhonete Hilux estava escondida no meio do mato, às margens do rio Suiá, levando os policiais até lá, onde realmente a caminhonete foi localizada;
que GABRIEL disse também que havia armas escondidas na residência, sendo duas espingardas, as quais estavam em cima do telhado, local onde realmente uma espingarda foi localizada e a outra os policiais encontraram enterrada em um monte de areia na casa; que dentre as armas apreendidas estava uma espingarda de pressão que havia sido roubada no Distrito de Serra Nova
; que GABRIEL disse ainda que DIEGO veio da cidade de Campo Verde para ceifar a vida de policiais, a mando de DITINHO, vulgo ELETRICISTA, chefe da facção criminosa CV da Região do Araguaia, o qual está preso no presídio de Rondonópolis, e de CACHORRÃO, vulgo DOG, que também é o braço direito de DITINHO e, como está em liberdade, exerce o papel de liderança da região; que a represália seria uma resposta à operação LAMA VERMELHA, deflagrada pela PJC em Campo Verde recentemente, pois DITINHO tinha sido alvo da referida operação; que GABRIEL disse que foi determinado um ‘salve geral’ por parte de DITINHO e CACHORRÃO, dizendo: ‘agora eles vão ver como é o trem’; que todos que estavam na quitinete foram detidos e conduzidos para a delegacia de polícia e apresentados à autoridade policial responsável pela lavratura do APF; que as buscas foram desenvolvidas de forma ininterrupta, inclusive as equipes não pararam nem para realizar a higiene pessoal; que tomou conhecimento, por volta das 5h00 de hoje, que o investigado GABRIEL foragiu de dentro da unidade da polícia, orientando a necessidade de registro de boletim de ocorrência sobre o fato”.

ALEXANDRE SOUZA NASCIMENTO, Policial Civil, relatou que
“durante as investigações, após várias diligências,
foi verificado que havia uma pessoa suspeita um uma quitinete próxima ao hotel do Paulo; que ao chegar no local foi encontrado o suspeito LEONARDO SOUSA NASCIMENTO, membro da organização criminosa CV, suspeito de ser o autor que
fornecia a moto vermelha Honda CG 160 Fan ESDI, placa QBP-3251
, onde a mesma está em seu nome,
para os membros da organização criminosa CV, a fim de praticar os atos ilícitos, roubos
; que com LEONARDO nada foi encontrado de ilícito; que a moto pertence a LEONARDO, contudo não estava em sua posse; que foi dada voz de prisão a LEONARDO e foi encaminhado até a casa do vulgo FAMOSINHO, outro membro do CV, onde também estavam as demais equipes da polícia civil; que ambos foram conduzidos presos, por fazer parte da facção criminosa CV”.

RAÍ APARECIDO DE SOUZA, frentista de um posto de combustíveis, narrou:

“Que trabalha no Auto Posto Malu, BR-158, próximo à Fazenda Malu, vilarejo Vila Campinas, na condição de frentista; que na sexta-feira, dia 22/03/2019, estava trabalhando de frentista no posto; que era aproximadamente por volta de 10h45 quando chegaram dois elementos; que um deles, após olhar a foto, reconheceu como sendo SAMUEL e o outro elemento reconheceu como DIEGO, através de fotos apresentadas a ele nesta unidade;
que ambos estava em uma motocicleta BROS, a qual tinha tanque amarelo e detalhes em preto
; que os dois chegaram usando capacetes, sendo que o capacete do que estava pilotando era azul escuro com listras brancas (DIEGO) e o garupa usava capacete vermelho (SAMUEL); que o de capacete vermelho foi para o banheiro sem retirar o capacete da cabeça e o outro ficou na bomba, próximo ao declarante, fumando um cigarro; que o menor SAMUEL estava de shorts e o outro estava de calça jeans e camiseta comprida meio ‘amarronzada’; que ficou cismado com o que viu, logo já pensou que era um assalto; que apenas DIEGO tirou o capacete para fumar; que eles abasteceram a moto, completando o tanque; que pagaram em dinheiro o valor de R$ 45,00, utilizando-se de uma nota de R$ 50,00; que o que estava fumando falou para o outro andar meio rápido que estava com pressa, todavia não falou para onde estavam indo; que devido à forma que chegaram, o declarante nem puxou assunto, não perguntou para onde eles estavam indo; que após pagarem o abastecimento, desceram sentido Ribeirão Cascalheira; que o menor (SAMUEL) que estava na garupa tinha um mochilão preto nas costas; que o menor usava um blusão preto com capuz vermelho, o qual tinha uma listra vermelha nas costas; que como ambos estavam de blusões, não foi possível observar se estavam armados; que reconhece o elemento ao fundo da foto apresentada para ele como sendo o vulgo GORDINHO, o qual vive na região de Bom Jesus do Araguaia e Vila do Paraíso”.

O adolescente SAMUEL FERNANDES NICÁCIO, de 16 [dezesseis] anos de idade à época do fato, foi ouvido pela autoridade policial, acompanhado de seu genitor:

“
Que não participou do roubo e da morte da policial
; que na quinta-feira, 21/03/2019, chegou do Coutinho União por volta das 19h e dormiu na casa de uma amiga sua, conhecida como PAULINHA DE TAL; que acordou no dia 22/03/2019 por volta das 10h e que de lá foi para a casa de seu pai e ficou dormindo até cerca de 13h; que veio do Coutinho União em uma caminhonete, com mais três amigos, BRUNO, DIEGO e PEQUENINO;
que
foi com seus amigos BRUNO, DIEGO e PEQUENINO
num Fiat Pálio, cor prata, até o Coutinho União no dia 19/03/2019; que o Pálio pertencia aos amigos DIEGO e PEQUENINO e que eles chegaram nessa cidade, salvo engano, no domingo, 17/03/2019; que soube que o Pálio era roubado no dia em que foram para o Coutinho União
; que durante os dias que estiveram no Coutinho União revezavam a direção e condução do veículo e que somente PEQUENINO não dirigia; que não sabe o motivo, supõe que ele não saiba dirigir; que na quarta-feira, 20/03/2019, foi o dia em que foram até um posto de combustível e que não pagaram pelo abastecimento; que solicitaram que o abastecimento fosse realizado ao frentista e, após, saíram em fuga; que estavam ficando numa casa que já sabiam que não morava ninguém; que sobre o assalto de três mil reais à senhora, o menor declara que ele e seus amigos não participaram; que
na quarta-feira, 20/03/2019, saíram pela manhã à procura de locais fáceis de furtar/roubar; que encontraram um barracão sem vigilância, de onde subtraíram cerca de vinte unidade de veneno, de tamanhos variados; que deixaram os defensivos escondidos dentro do mato
;
que nesta data, indicou ao policial MARCOS onde haviam deixado
; que saíram à procura de mais produtos, no entanto, o motor do Pálio fundiu cerca de quarenta quilômetros antes de chegar no distrito Coutinho União; que estavam rodando pelas redondezas com o intuito de localizarem barracões para furtarem defensivos agrícolas, pois esse menor declarante já tinha ouvido falar que ‘veneno dava dinheiro’; que em razão do motor do Fiat/Pálio ter fundido, pegaram carona num veículo Fiat/Strada até chegar no Coutinho; que ao entardecer do dia (20/03) todos saíram na intenção de subtraírem um carro para virem embora de volta para essa cidade; que visualizaram um Fiat/Strada de cor vermelha num sítio, uns dois quilômetros da cidade; que o próprio menor declarante tentou fazer uma ligação direta, mas não conseguiu; que chegou a estourar o miolo da chave da Fiat/Strada, mas o carro ainda ficou travado; que empurraram esse Fiat/Strada até longe da casa das vítimas e lá tentaram furtá-la, mas como não conseguiram, acabaram por abandoná-la;
que na quinta-feira, 21/03/2019, vieram andando pela estrada, em direção à Querência; que encontraram uma casa, sozinha, e resolveram arrombá-la, mas nada de valor encontraram; que continuaram andando até que encontraram um sítio, onde visualizaram uma caminhonete Hilux, de cor prata ou cinza, cujas chaves estavam em cima da lona marítima do referido veículo; que subtraíram a Hilux e vieram para essa cidade de Querência; que foi DIEGO quem pilotava a Hilux
; que citado local, onde subtraíram a caminhonete, era um pouco antes de Coutinho União, cerca de sete quilômetros; que ficaram no rio Suiá até cerca de umas 18h, ‘esperando o tempo passar’ (escurecer); que após, DIEGO o deixou próximo à sua casa e que disseram que iam deixar o BRUNO na casa dele;
que foi BRUNO quem apresentou DIEGO e PEQUENINO ao menor declarante
; que não sabe para onde eles iriam levar a caminhonete furtada; que perguntado quanto lhe seria passado pelos seus comparsas, ou seja, qual seria sua cota na venda da Hilux, disse que ‘eles não falaram o valor, iam mandar o dinheiro depois, eles até pegaram meu número de celular’; que alega não ter tido envolvimento nenhum na morte da policial, explicando que permaneceu nesta cidade o dia todo e a noite, tendo estado na casa de sua amiga PAULINHA na parte da tarde e, depois disso, foi até o Setor F, onde jogou futebol; que solicitado que indicasse o nome de pessoas com quem jogou futebol, passou a enumerar: ‘JACSON, DANIEL PAULO, DIOGO, PAULINHO e outros maranhenses que só conheço de vista’;
que perguntado se estavam de posse de alguma arma de fogo, disse que sim, e explicou que, enquanto esteve junto com seus comparsas
BRUNO, PEQUENINO e DIEGO, estavam de posse de duas armas de fogo, ambas do tipo revólver, um do calibre .32 e outra arma do calibre .38
; que lembrou que o revólver .32 era mais claro do que o revólver calibre .38; que inquirido de quem era a posse das armas, disse que uma era de DIEGO e a outra era de PEQUENINO
; que inquirido se usou, em algum momento, alguma das armas de DIEGO ou PEQUENINO disse que sim, destacando que tirou fotografias com ela, mas salientou que não atirou com as referidas armas; que
perguntado sobre uma motocicleta Honda Fan vermelha, com a qual fora visto abastecendo em um posto de combustível no dia de ontem, 22/03/2019, negou ter abastecido
essa
motocicleta
”.

Interrogado, ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS – que inicialmente se identificou como GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS – respondeu:

“Que é oriundo da cidade de Jaciara e veio residir em Querência há aproximadamente dez meses, sendo que há quatro meses reside em uma casa localizada no Setor F, na companhia de sua namorada IARA e também de sua colega, PAULINHA; que segundo o interrogando não pertencem a nenhuma facção criminosa, no entanto, como sua residência é um ‘fumódromo’ para uso de drogas ilícitas, os membros da facção criminosa Comando Vermelho costumam, diariamente, frequentar sua residência;
que conhece o vulgo FAMOSINHO e SAMUEL, ambos integrantes do Comando Vermelho, há aproximadamente dez meses; que conheceu DIEGO há aproximadamente quinze dias, o qual também é integrante do Comando Vermelho e veio para essa cidade com o objetivo de matar policiais, a pedido do chefe da facção criminosa (disciplina) do CV de Querência, o qual é conhecido como CACHORRÃO
; que tem conhecimento que DIEGO, FAMOSINHO e SAMUEL, alguns dias atrás, chegaram em sua residência em um veículo Pálio, acreditando que a cor do referido veículo era cinza, duas portas, no entanto, não disseram que era produto de furto; que ontem, dia 22/03/2019, DIEGO, FAMOSINHO e SAMUEL chegaram em sua residência em uma Toyota Hilux, cor preta, dizendo que era roubada, e
procuraram pelo LEONARDO, vulgo NEGUINHO, o qual é proprietário de uma motocicleta Honda Fan 160, cor vermelha, dizendo que precisavam pegar a moto emprestada,
não dizendo a serventia
; que os indivíduos mencionados levaram a caminhonete Hilux para o mato e esconderam na beira do rio Suiá, dizendo para o interrogando que ela estava próximo ao pesqueiro, local onde este é acostumado a frequentar para pesca e banho e, com isso, tem certeza que consegue levar os policiais até o local onde a caminhonete foi escondida; q
ue neste momento eles já estavam de posse da motocicleta de LEONARDO NEGUINHO e saíram na motocicleta DIEGO e FAMOSINHO, não dizendo onde iriam
; que SAMUEL tinha ido para a casa dele; que nesta data,
por volta das 4h00 da manhã, chegaram na residência do interrogando DIEGO, o qual pilotava a motocicleta já mencionada, e FAMOSINHO, onde ambos apresentavam estar apavorados, e FAMOSINHO segurava um saco preto, não dando para o interrogando saber o que tinha dentro
; que eles não falaram sobre a ação delituosa, ‘só falaram que o bagulho tava doido’, pedindo para pernoitarem em sua residência e guardar o saco com os objetos; que no mesmo momento
o interrogando percebeu que havia duas espingardas dentro do saco e demonstrou preocupação, pois se a polícia chegasse todos iriam presos, então hoje à tarde pediu que retirassem as armas de sua casa; que acredita que FAMOSINHO escondeu as armas em cima da casa
; que tem conhecimento que LEONARDO, vulgo NEGUINHO, possui um revólver calibre .32 preto e CACHORRÃO possui um revólver calibre .38; que segundo o interrogando, apesar de saber detalhes sobre os crimes acima relacionados, nega qualquer participação nas ações delituosas e, de livre e espontânea vontade, resolveu colaborar com as investigações; que tem conhecimento que recentemente a polícia civil deflagrou uma operação denominada Lama Vermelha, visando combater a facção Comando Vermelho e que uma das lideranças, a qual está presa em Rondonópolis, chamado DITINHO, vulgo ELETRICISTA, foi alvo da operação e com isso deu um ‘salve geral’ para o CACHORRÃO, determinando a morte de policiais, ‘agora eles vão ver como é que faz o trem’; que o interrogando esclarece, neste momento, que DITINHO foi designado para ser o ‘zero um’ do CV na região do Araguaia e, como está preso, designou seu braço direito, o vulgo CACHORRÃO, sendo que alguns aqui conhecem ele apenas como DOG; que o interrogando possui extremo receio de que os membros da facção tomem conhecimento do seu depoimento, pois ‘senhor delegado, o senhor viu aí, eles mataram uma policial, imagina se não vão matar eu e minha família’”.

BRUNO DA SILVA RIBEIRO, vulgo FAMOSINHO, de 18 [dezoito] anos de idade à época, respondeu ao ser interrogado em
24/03/2019
:

“Que perguntado sobre a onda de crimes que tem ocorrido nos últimos dias, inclusive sobre o assassinato de uma policial civil, disse que participou de vários crimes de roubo, roubo tentado e furtos, mas nega ter participado da morte da policial; que solicitado que elencasse os roubos e furtos que praticou, passou a dizer que, em 19/03/2019, o vulgo MAGRÃO (DIEGO) e PEQUENINO encontraram o interrogando e o menor de idade SAMUEL, vulgo STRIGNADO, no Betis (lugar onde festas acontecem); que eles chegaram num Pálio duas portas, de cor cinza, e era DIEGO MAGRÃO quem dirigia; que DIEGO MAGRÃO e PEQUENINO comentaram que o referido veículo Pálio era roubado e convidaram o interrogando e SAMUEL para descerem para o Coutinho União a fim de ‘meter cena lá, umas fitas’; que disse que entraram em um acordo a fim de dividirem tudo o que ‘pegassem’, destacando que iam ‘dividir meio a meio tudo’; que partiram em direção ao Coutinho União e então passaram a cometer diversos delitos; que citou que o primeiro ocorreu num posto de combustível, onde pediram ao frentista que abastecesse o veículo e, num descuido dele, saíram sem pagar; que ainda na terça-feira, 19/03/2019, dormiram dentro do Pálio; que na quarta-feira, 20/03/2019, saíram para verificar locais fáceis de subtrair coisas de valor e encontraram um barracão que, aparentemente, não tinha ninguém; que citou que ainda estavam com o veículo Pálio e que carregaram o que coube no porta-malas do veículo; que inquirido se ainda havia mais defensivos no local, disse que sim, e que ‘só não levaram mais porque não coube’; que seguiram no Pálio até que esse veículo fundiu o motor; que esconderam os defensivos agrícolas no mato e abandonaram o Pálio, seguiram a pé até pegarem carona numa Strada branca até a vila do Coutinho; que saíram a pé até encontrarem uma chácara, onde havia duas casas, sendo ‘uma de material e uma de tábua’; que as pessoas estavam na casa de material e o interrogando e seus comparsas MAGRÃO, SAMUEL e PEQUENINO arrombaram a casa de tábuas e de lá furtaram cigarros, fumo e refrigerantes; que neste local havia uma Strada vermelha; que decidiram empurrar o veículo ‘para longe do barraco deles, para não escutarem a gente tentando dar partida’; que SAMUEL disse que saberia fazer ligação direta no veículo, mas ‘ele é só barulho, não sabe porra nenhuma’, explicando que SAMUEL afirmou que conseguiria ligar o citado veículo sem as chaves, mas que tentou fazê-lo e não conseguiu; que como não conseguiram dar partida na Strada vermelha, seguiram a pé para o Coutinho; que passaram a noite na casa de uma amigo do interrogando, chamado NETO, isso já na vila do Coutinho União; que NETO também arrumou comida para o interrogando e seus comparsas; que dia 21/03/2019 acordaram depois do meio-dia, ‘quase umas duas horas da tarde’; que iniciaram, novamente, a rotina de caminharem até encontrarem possíveis alvos; que encontraram uma chácaras que tinha umas mangueiras, onde visualizaram a possibilidade de invasão, e assim fizera; que nesse lugar não havia ninguém; que arrebentaram a porta da casa, reviraram o local em busca de algo de valor e encontraram duas espingardas; que perguntado se esconderam as armas para seguirem, disseram que não, afirmando que saíram carregando as citadas armas ‘na mão mesmo’; que enquanto caminhavam, avistaram uma Toyota Hilux de cor cinza e decidiram abordar o referido veículo e seus ocupantes, visto que, nesse momento, já portavam as duas armas que haviam furtado anteriormente; que lembrou que viu ‘pessoas derrubando mata’ e que a Hilux estava perto deles; que se aproximara da Hilux e encontraram as chaves do citado veículo sob a capota marítima da caminhonete; que ‘MAGRÃO pegou as chaves, destrancou, ligou e nós vazamos’, seguindo para Querência; que no caminho, agora de Hilux, tentaram encontrar os defensivos agrícolas escondidos, todavia visualizaram uma viatura da Polícia Civil passando, desistiram de procurar os produtos e vieram para essa cidade de Querência; que chegaram por volta das 18h/19h; que DIEGO MAGRÃO deixou SAMUEL próximo à casa dele e depois deixou o interrogando próximo à casa de PAULINHA e IARA e saíram; que logo voltaram com a Hilux e uma motocicleta Honda Fan vermelha; que quem escondeu a Hilux foi DIEGO MAGRÃO e PEQUENINO e que o fizeram, definitivamente; que depois que tê-la escondido, deixaram somente as chaves da caminhonete escondidas com o interrogando e foram embora; que nesse momento o interrogando perguntou onde a caminhonete estava escondida, ao passo que DIEGO MAGRÃO e PEQUENINO falaram que estava ‘lá no Suiá’; que na sexta-feira, 22/03/2019, não se recordando direito a hora, PEQUENINO veio até o interrogando para pegar as chaves da Hilux e falou que todos iriam fugir dessa cidade de Querência na madrugada de sábado (23/03/2019); que explicou para PEQUENINO que tinha perdido as chaves da Hilux; que PEQUENINO ligou para DIEGO MAGRÃO e explicou o caso, ao passo que MAGRÃO disse que ‘tinha que arrumar outro carro de emergência’; que nessa hora, SAMUEL manifestou que não iria fugir junto com o interrogando, PEQUENINO e DIEGO MAGRÃO; que perguntado se dirigiu os veículos furtados em algum momento, disse que sim e explicou que queria ‘curtir um pouco da aventura também, dirigindo’, explicando que revezava na direção dos veículos e que seguiam a seguinte ordem: ‘primeiro era o MAGRÃO quem dirigia, depois eu’; que inquirido se mais alguém dirigia, disse que sim, explicando que ‘de vez em quando a gente deixar o menor (SAMUEL) dirigir um pouco’; que inquirido se PEQUENINO, em alguma oportunidade, dirigiu algum dos veículos, disse que não; que perguntado se ele pediu para conduzir algum dos veículos, disse que não; que perguntado sobre o roubo de um veículo Gol, cor branca, e o sequestro da Policial Civil e seu posterior assassinato, fatos ocorridos em sequência no dia 22/03/2019 (sexta-feira), disse que não participou de nenhuma dessas duas situações e que nesses casos estavam apenas DIEGO MAGRÃO e PEQUENINO; que perguntado quem foi que matou a Policial Civil, disse que não sabe quem foram os autores e que nem DIEGO MAGRÃO nem PEQUENINO ‘falaram quem atirou nela’; que perguntado se soube que PEQUENINO fugiu dessa delegacia, responde que sim, que escutou policiais comentando isso; que perguntado se viu a motocicleta Honda Fan na sexta-feira (22/03/2019) disse que sim, lembrando que PEQUENINO foi até a casa da PAULINHA por volta das 12h naquele dia; que PEQUENINO saiu para buscar uma marmita e logo voltou, cheio de lama; que quando perguntou a ele o que havia acontecido, PEQUENINO explicou que ‘bateu uma fuga dos homem; peitou um milharal e deitou’ (caiu, no linguajar dele); que por volta das 14h PEQUENINO saiu com a motocicleta e disse que ‘iria fazer outras fitas, conseguir um carro para fugir’; que antes de sair, PEQUENINO era quem tinha o número de MAGRÃO e eles ficavam falando ao telefone, combinando as coisas; que antes de sair, PEQUENINO ‘falou que era para eu ficar na espera, para a gente fugir’; que perguntado porque não foi convidado para ir junto com PEQUENINO e com DIEGO MAGRÃO na sexta-feira (22/03/2019), disse: ‘ele ficou brabo de eu perder a chave da Hilux; eu acho que queriam fugir sem nós’; que perguntado que horas viu PEQUENINO e MAGRÃO na data de ontem, 23/03/2019, disse que ‘foi na parte da tarde que ele chegou lá na casa da PAULINHA’, ou seja, que nem PEQUENINO e nem MAGRÃO dormiram na casa de PAULINHA e IARA de sexta para sábado; que, em tempo, cabe salientar que PAULINHA e IARA residem juntas e que PEQUENINO namora com IARA; que perguntado se dormiu na casa de PAULINHA de sexta para sábado, disse que sim; que perguntado se viu DIEGO MAGRÃO no sábado, disse que não o viu e comentou que ‘ele estava fugido, porque não apareceu no barraco; ele sempre vai lá e nesse dia não foi’, e que o viu apenas nesse dia de hoje, nessa delegacia, quando ele também foi preso; que perguntado se esteve com DIEGO MAGRÃO, PEQUENINO e SAMUEL realizando roubos e furtos em sequência, disse que sim e que eles tinham dois revólveres, sendo um deles calibre .38 e outro calibre .32, e que os dois tinham cabo de madeira”.

DIEGO CORREIA DE ARAÚJO, vulgo MAGRÃO, de 21 [vinte um] anos de idade à época, foi interrogado na fase inquisitiva e confessou a autoria de diversos crimes que cometeu naquela semana, dentre eles o de latrocínio, que afirmou ter cometido juntamente com PEQUENINO:

“[...] que o interrogando ficou contendo as vítimas que estava na casa, com o uso da carabina, e que PEQUENINO começou a ‘fazer o baculejo na casa’; que
enquanto PEQUENINO procurava coisas na casa, encontrou os documentos de MÁRCIA RÉGIA DE MATOS SILVA e descobriu que ela era policial civil
; que imediatamente
PEQUENINO afirmou que não deviam deixá-la viva
, ao passo que o interrogando disse que não precisavam fazer isso; que
PEQUENINO passou a agredir a vítima MÁRCIA, exigindo-lhe que ela lhe entregasse a sua arma e que, assim que ela o fez, PEQUENINO passou a agredir ela com mais força, pois teve certeza que era ela quem era a policial
; que citou que MÁRCIA tinha afirmado que o documento de policial achado em sua casa era de uma parente sua e não dela; que perguntado o que fizeram com as outras pessoas que estava na casa, disse que ‘eles estavam amarrados já, trancamos eles dentro dum quarto’; que amarraram a vítima MÁRCIA também, ao passo que o interrogando pediu para que ele parasse de agredir fisicamente a MÁRCIA, ao passo que foi ameaçado por PEQUENINO, que, inclusive, ameaçou o interrogando de morte, já estando em poder da pistola .40 da policial; que perguntado se PEQUENINO deu socos no nariz de MÁRCIA, disse que sim, e que ela sangrou; que disse que ele agrediu MÁRCIA com coronhadas na cabeça e que dava socos e chutes nela; que vendo que PEQUENINO não parava de agredir MÁRCIA e que ele queria matá-la, o interrogando saiu da casa; que colocaram a vítima MÁRCIA na carroceria da caminhonete, com as mãos amarradas para trás, e cobriram com uma lona preta; que levaram da casa de MÁRCIA, além da sua pistola .40, mais três armas longas (carabinas); que seguiram em direção à Ribeirão Cascalheira; que perguntado se pararam em algum lugar, especialmente na cidade de Ribeirão Cascalheira, disse que não, explicando que passaram direto pela BR e que cruzaram aquela cidade; que seguiram pela BR por mais alguns quilômetros, estando o interrogando ao volante da pick-up Strada de MÁRCIA, estando PEQUENINO ‘no banco traseiro, cuidando (vigiando) a mulher); que, de repente, PEQUENINO ordenou que o interrogando parasse o carro; que assim que obedeceu a ordem de pequenino, ele desceu do veículo, foi até à carroceria, tirou a lona de MÁRCIA e ‘deu um gogó nela’ (mata-leão); que o interrogando desceu do veículo e ficou cuidando para ver se vinha algum carro, de posse da carabina; que afirmou que ficou fazendo uma espécie de segurança/vigia e que recebeu ordem de PEQUENINO para que, se acaso alguém aparecesse, ‘era para eu atirar’; que PEQUENINO pegou MÁRCIA, estando ele com o braço envolto no pescoço dela, e saiu arrastando; que viu que PEQUENINO desceu um barrando e entrou com MÁRCIA no mato mais fechado; que logo perdeu os dois de vista e continuou aguardando; que, de repente, pouco tempo depois, escutou dois disparos de arma de fogo e logo PEQUENINO retornou; que assim que chegou, PEQUENINO falou: ‘vamo embora, vambora, eu sapequei a mulher’; que solicitado que explicasse o termo ‘sapequei’, disse que significa atirar; que perguntado se já era noite quando PEQUENINO assassinou a vítima MÁRCIA, disse: ‘era boquinha da noite, umas sete horas, seis e meia, por aí’;
que perguntado o que aconteceu depois de terem assassinado a vítima, disse que entraram em contato pelo celular com o vulgo VÉIÃO, que deu apoio e resgatou o interrogando, tendo-o trazido para essa cidade, e que depois esse mesmo vulgo VÉIÃO retornou até onde PEQUENINO estava, para resgatá-lo também
; que a partir de então manteve contato com PEQUENINO por telefone e combinou com ele que fugiriam na segunda-feira próxima, assim que as coisas se acalmassem e a polícia fosse embora; que perguntado como fugiriam, disse que iriam de ônibus; que perguntado se fugiriam juntos, disse que não, explicando que ‘cada um seguiria seu rumo’;
que inquirido porque acredita que PEQUENINO decidiu matar MÁRCIA, disse que ‘o povo do Comando fala que se embocar na casa de polícia tem que matar, senão paga com a vida’
; e porque considera que PEQUENINO ‘queria fazer alguma coisa pra ter nome (dentro da organização criminosa a qual pertence), pra ficar famoso no meio do crime, ser conhecido e respeitado’; que perguntado se existia alguma ordem específica para que o interrogando e PEQUENINO executassem um policial civil dessa cidade, disse que não sabe de nada sobre essa ordem; que perguntado se PEQUENINO é membro de organização criminosa, afirmou que sim”.

LEONARDO respondeu, ao ser interrogado pelo Delegado de Polícia:

“
Que está há oito meses na cidade, trabalhando como classificador na empresa Cargill; que é usuário de maconha e cocaína há mais ou menos dois anos; que conheceu a pessoa de BRUNO, vulgo FAMOSINHO, pois comprava drogas dele
; que na quinta-feira, dia 21/03/2019, tinha ido na casa da tia, no setor F, para almoçar; que estava almoçando no momento em que FAMOSINHO e SAMUEL chegaram e sentaram à mesa;
que FAMOSINHO lhe chamou para fumar um brau (maconha)
; que terminou de almoçar e foram para o postinho de saúde do setor E fumar;
que estava fazendo uso da maconha e FAMOSINHO pediu a moto emprestada para fazer uns corre, pois estava com um Pálio furtado de Cascalheira e não podia ficar rodando com ele
; que o Pálio naquele dia estava escondido atrás da Fertilizantes Tocantins; que FAMOSINHO lhe prometeu fortalecer no brau e, se tudo desse certo, lhe daria uma grana; que então FAMOSINHO lhe convidou para ir na casa de uma moça do setor F; que foi para lá, juntamente com FAMOSINHO e SAMUEL; que ao chegar na casa dessas moças, encontrou dois homens (GABRIEL e DIEGO), os quais foram apresentados pelo FAMOSINHO como sendo DIEGO e PEQUENINO; que ficaram ali, fumando um brau, e GABRIEL, vulgo PEQUENINO, disse que tinha um plano e que, se desse certo, iria repartir a grana, e que não iria sair perdendo, pois tinha fortalecido na moto, e necessitava dela para o apoio; que não disse nada, naquele momento, qual era o plano, apenas iria usar o Pálio na execução; que na quinta-feira, por volta das 17h, recebeu uma ligação de DIEGO, solicitando apoio na moto, para uma parada que tinha feito; que foi até a casa das moças onde eles estavam; que, ao chegar na casa, percebeu que do outro lado da rua estava estacionada uma caminhonete Toyota Hilux, de cor escura, e DIEGO lhe mostrou as armas (duas espingardas calibre .22) e mais algumas notas de dinheiro, totalizando R$ 300,00 e a caminhonete, que tinha furtado, pois o Pálio tinha fundido o motor e abandonado na estrada; que a outra espingarda tinha deixado com os caras de Coutinho União; que DIEGO ainda disse que tinha uns venenos e que esses estavam escondidos no mato, e que levaria para a cidade de Campo Verde, e que esses valiam, mais ou menos, vinte mil reais; que estavam na casa DIEGO, PEQUENINO e as duas moças, porém BRUNO e SAMUEL tinham saído e voltado mais tarde; que DIEGO ainda disse que iria fazer mais alguns assaltos para levantar dinheiro para abastecer a caminhonete e ir embora para vender o veneno; que SAMUEL, BRUNO, DIEGO e GABRIEL estavam todos envolvidos nos assaltos da região de Coutinho União e Brasil Novo, menos o do Pálio, em Ribeirão Cascalheira, que foi DIEGO e GABRIEL que fizeram; que antes deles irem para região rural, eles comentaram que iriam fazer uma fita grande – assaltar a lotérica – mas ficou com medo, pois entraria em crime federal; que ainda na quinta-feira, 21/03/2019, à noite, eles saíram com a caminhonete, esconderam no mato e voltaram para casa; que na sexta-feira eles não tinham saído da casa, pois estavam de ressaca das drogas que usaram na noite anterior; que por volta do meio-dia, PEQUENINO ligou e pediu a moto emprestada; que emprestou a moto era 13h e devolveu por volta das 17h, pois a intenção deles era fazer uma fita fácil, com intuito de levantar dinheiro para abastecer a caminhonete e ir embora; que era mais ou menos 17h30 eles já tinham a informação de que os meninos de Coutinho União (MÁRCIO e DAVID) tinham sido presos pela polícia, e passaram a ficar ‘mocados’ na casa, não saindo de lá; que estavam na casa, além do interrogando, a pessoa de GABRIEL, vulgo PEQUENINO, DIEGO, BRUNO, vulgo FAMOSINHO, e SAMUEL, compraram um refrigerante e fumaram uma maconha; que em um momento SAMUEL disse que não iria ficar escondido e resolveu sair; que na casa das moças ficaram procurando notícias na internet do fato da prisão dos meninos de Coutinho União, e viu que tinha uma notícia a respeito da Policial Civil de Cascalheira; que leu a notícias e estava direcionando para as mesmas o que estava acontecendo em Querência; que ainda alertou eles, porém eles – DIEGO e GABRIEL – não demonstraram surpresa e ficaram de boa; que nas conversas eles disseram que iriam fazer outra fita para ir embora, porém a poeira estava alta; que mais tarde ficaram sabendo que SAMUEL havia sido preso pela polícia, em frente à Destaque; que ficaram com medo de SAMUEL caguetar todo mundo e disse para o interrogado voltar de manhã; que no outro dia foi até à casa onde eles estavam e eles comentaram que estava tudo tampado de polícia e que iriam esperar até segunda-feira, saindo posteriormente pela estrada de chão até Canarana e depois Paranatinga; que eles pediram a moto emprestada, caso precisassem; que então DIEGO pegou a moto e levou em casa; que ficou em casa, e só saiu de lá com a chegada da polícia; que o interrogado afirma que DIEGO é quem sabe dirigir e pilotar moto, porém GABRIEL dirige, mas bem mal, e não pilota; que não pode afirmar que DIEGO e GABRIEL estão envolvidos na morte da Policial MÁRCIA”.

DÉBORA foi interrogada pela autoridade policial, quando respondeu:

“Que é garota de programa; que sabe que o vulgo DOG [CACHORRÃO] é cabeça do CV; que não sabe o nome do vulgo DOG; que sabe que DOG contratou os serviços de DIEGO e GABRIEL [BACHOTINHO] para fazer uns assaltos na cidade e região; que DIEGO e GABRIEL vieram de Campo Verde para fazer o serviço; que tem aproximadamente duas semanas que eles estão na cidade; que o primeiro assalto feito por DIEGO e GABRIEL foi em Ribeirão Cascalheira, dentro da residência de uma advogado [homossexual], contudo não deu certo, pois a vítima estava armada e reagiu ao assalto; que a intenção deles era de roubar um cofre e uns ouros desse advogado; que eles foram fazer o assalto com uma moto vermelha, de propriedade de um tal de NEGUIM; que NEGUIM só emprestou a moto, não participou dos assaltos; que na fuga do assalto do advogado, DIEGO e GABRIEL assaltaram um taxista, levando apenas seu carro, Pálio, não sabe a cor; que DIEGO e GABRIEL apareceram na residência da interrogada apenas no noite de terça ou quarta [19 ou 20/3], não se lembra ao certo, com esse Pálio roubado; que deixaram o Pálio escondido no mato, perto do rio Suiá; que no outro dia eles pegaram o carro e uma moto vermelha e foi para Coutinho União; que BRUNO e SAMUEL foram junto com DIEGO e GABRIEL, para instruí-los na localidade, pois não conheciam o local, onde tentaram roubar dois carros, mas sem êxito; que vindo do Coutinho com o Pálio, o Pálio estragou, onde roubaram uma Hilux que estava na estrada, em uma plantação, abandonando o Pálio; que acredita que o dono da Hilux estava em um trator, no pasto, e a chave da Hilux estava atrás, em um tampão; que com a Hilux eles roubaram uns venenos e umas espingardas de um casal de idosos, não sabe informar se é realmente desse idoso ou foi do dono da caminhonete; que eles não tiveram contato com o dono da Hilux; que DIEGO e GABRIEL voltaram para Querência, escondendo a Hilux próximo ao rio Suiá; as espingardas esconderam na residência da interrogada e os venenos esconderam, pois já tinham comprador em Campo Verde; que a intenção deles era de ir embora de Hilux com os venenos; que não sabe se fizeram mais assaltos; que de quinta feira [21/03] para sexta [22/03] DIEGO e GABRIEL não apareceram na residência da interrogada, aparecendo apenas no sábado, na hora do almoço; que não falaram nada do que eles fizeram nesse período que sumiram; que um dos comentários que GABRIEL fez a DIEGO antes mesmo de efetuarem os assaltos era que, antes de irem embora da cidade, iriam matar o policial civil de aba reta [JOSÉ LUIZ] e vazarem; que tudo aconteceu a mando do cabeça do CV, DOG [CACHORRÃO]”.

ANA PAULA foi interrogada na fase inquisitiva:

“Que aluga uma casa no Setor F, juntamente com sua amiga YARA, há mais ou menos um mês, e que DÉBORA, ex-namorada do BRUNO, vulgo FAMOSINHO, também estava morando na casa; que na quinta-feira BRUNO apareceu e pediu pra ficar lá; que posteriormente SAMUEL havia aparecido e logo saiu; que em seguida, BRUNO chegou com dois rapazes, e esses foram apresentados como sendo DIEGO e PEQUENINO, e logo saíram; que quando estavam conversando, aproximava para ver o que eles diziam, porém eles ficavam quietos, paravam de conversas; que DÉBORA recebeu uma foto de uma caminhonete Hilux em seu WhatsApp, a qual relatava que era a caminhonete que os meninos – BRUNO, SAMUEL, DIEGO e PEQUENINO – tinham pegado, juntamente com uns venenos (furtado); que em outras conversas de BRUNO, SAMUEL, DIEGO, PEQUENINO e NEGUINHO (LEONARDO), escutou eles dizendo que tinham que pôr os venenos na caminhonete e ir embora; que ficou sabendo que eles (DIEGO e PEQUENINO) tinham furtado um Pálio e que tentaram furtar uma Strada, mas não conseguiram fazer ligação direta; que também viu que DIEGO havia chegado com uma espingarda; que na sexta-feira cedo viu PEQUENINO com uma moto vermelha e depois não viu ele mais, passou o dia todo sumido, voltando no outro dia (sábado); que, ainda na sexta-feira, ficou sabendo que a Polícia tinha ido no Coutinho União e prendido os caras que tinham feito uns roubos lá; que posteriormente a mãe do BRUNO mandou mensagem de voz, dizendo que a polícia estava atrás do BRUNO, juntamente com oficial de justiça; que na sexta-feira à noite, ainda na sua casa, estava com BRUNO e SAMUEL e era quase meia-noite, quando NEGUINHO chegou com PEQUENINO, disse algo e saiu, vendo eles novamente no sábado; que vendo algumas notícias no site sobre os fatos de Querência, viu que tinha também reportagem dizendo a respeito da policial de Ribeirão Cascalheira; que perguntou ao BRUNO se eles estariam envolvidos, porém ele negou; que posteriormente SAMUEL foi embora, e ficou sabendo, no outro dia, que a polícia tinha pego ele na frente da Destaque; que não tem envolvimento com eles nos fatos; que não participou nem deu guarida para eles; que apenas deixou BRUNO dormir lá; que não tem informações de que DIEGO e PEQUENINO tenham participado da morte da policial, assim como BRUNO e SAMUEL”.

O adolescente JANAILTON MONTEIRO QUARESMA, vulgo NEGUIM, de 17 [dezessete] anos de idade, prestou declarações na presença de sua mãe IRENE DA CONCEIÇÃO MONTEIRO:

“Que é usuário de substância entorpecente, do tipo maconha; que não reside no local onde foi abordado pela polícia; que foi até lá para fumar um ‘braw’; que das pessoas que estavam na casa, conhece apenas a PAULINHA, DÉBORA e o BRUNO, vulgo FAMOSINHO, além de IARA, que é a dona da casa, todavia não estava; que dos outros conduzidos conhece o STRIGNATO; que recorda que chegou na casa por volta das 17h, tempos depois a polícia chegou; que dos fatos que teve conhecimento, não teve participação em nenhum deles; que não conhece as pessoas de DIEGO e GABRIEL; que sabe que eles são de fora; que ontem foi a primeira vez que os viu; que lembra que viu DIEGO na pracinha, ontem, por volta das 18h e depois não o viu mais; que o GABRIEL, vulgo PEQUENINO, viu na casa onde foram abordados; que o que sabe sobre os fatos ocorridos foi o que ouviu na rua, sobre os roubos e da morte da policial; que afirma que não tem envolvimento com eles e nem com os crimes que foram praticados por eles, apenas fumava um braw junto com eles (STRIGNATO E FAMOSINHO); que com relação ao ‘salve geral’ dado pela facção Comando Vermelho, não sabe nada; que não tinha conhecimento das armas; que também tem a alcunha de NEGUIM, todavia não tem nada a ver com a motocicleta encontrada na casa”.

Em razão da precariedade do quadro funcional da Delegacia de Polícia Civil de Querência, o inquérito foi encaminhado para a
Delegacia de Água Boa
.

DIEGO foi reinquirido em
01/04/2019
, mas fez uso do direito de permanecer em silêncio.

BRUNO foi interrogado novamente na mesma data [01/04/2019] e respondeu:

Que é faccionado na OC [Organização Criminosa] Comando Vermelho há três meses, recebendo o vulgo FAMOSINHO, matrícula 8898, não querendo informar o nome do seu padrinho; que perguntado sobre pagamentos relacionados à OC, relata que tem que pagar a ‘camisa’ no valor de R$ 100,00 por mês, e teria a proteção de sua família por parte da OC CV; que realizava o tráfico de drogas na cidade de Querência/MT, afirmando que comprava o entorpecente sempre de meia peça [meio quilo] de maconha e dez caixas de pasta-base, e realiza o fracionamento na cidade de Querência; que perguntado de quem adquiria o entorpecente, respondeu que comprava através de mensagens e não sabe dizer quem seria o seu fornecedor; que namorava a pessoa de DÉBORA, e que PEQUENINO namorava a IARA; que estava sempre ficando na casa de DÉBORA; que sobre as armas de fogo, relata que as espingardas foram enterradas por DÉBORA e IARA, pois não queriam dentro do barraco, e sobre os revólveres, era responsabilidade de SAMUEL os guardar; que sobre as motocicletas, afirma que viu apenas a pequena, vermelha, que foi apreendida; que o aparelho celular do interrogando é J2 Prime, cor lilás, demonstrando a senha; que perguntado sobre os roubos, afirma que participou do roubo na vila Coutinho União, defensivo, a Pick-up Strada, tentando ainda fazer ligação direta, e a Hilux, que foi a última; que é nascido e criado em Querência, e na vila Coutinho União, sendo assim, foi quem teria indicado os locais a serem roubados; que sobre LEONARDO, relata que este apenas emprestou a motocicleta Titan vermelha; que sobre a Hilux, relata que as escondera próximo ao rio Suiá, no local onde é frequentado por diversas pessoas; esconderam lá porque não iriam levantar suspeita; que na sexta-feira, 22, DIEGO e PEQUENINO saíram na motocicleta vermelha pequena, por volta das 8h00, os dois de capacete, porém, estavam sem as armas de fogo, afirmando que os revólveres estavam com o menor SAMUEL, ‘ESTRIQUINADO’; que por volta das 16h até as 17h PEQUENINO voltou à residência para ficar com a namorada, na motocicleta, porém relata que não teria olhado horário, permanecendo na residência até anoitecer; que sobre a residência que DIEGO e PEQUENINO estavam ficando, afirma não saber a quem pertence e que nunca foi nessa residência, pois o ponto de encontro era na casa das meninas; que DIEGO e PEQUENINO falavam que estariam atrás do malote, não sabendo dizer qual instituição bancária seria o alvo; que costuma ficar na casa da sua avó, no bairro Nova Querência; que sobre os vulgos DOG, VÉIÃO, afirma não conhecer; que neste momento fala que foram furtar/roubar na vila Coutinho União, pois lá é fácil de fazer as ‘fitas’, roubos; que sobre as roupas que BRUNO e PEQUENINO estariam usando, afirma não se recordar; que desde que veio morar em Querência, a dois anos, conheceu ‘ESTRIQUINADO’ e relata que este também pratica o tráfico de drogas naquela cidade; que estavam em cinco na cela da delegacia de QUERÊNCIA e PEQUENINO algemado fora, e este não mencionou qualquer coisa a respeito de fuga; que a namorada de PEQUENINO trabalha em uma lanchonete, não sabendo dizer o nome; que sobre o valor do entorpecente, afirmou que R$ 400,00 dava cem gramas de maconha; uma grama de pó cocaína R$ 50,00 o pino; pasta-base dependia do valor que a pessoa pedia, R$ 10,00, R$ 20,00 ou R$ 30,00 a pedra; que a pessoa a quem pagava a camisa do facção CV era seu fornecedor de entorpecente, o entregando na Pinguim, não querendo declinar seu nome; que indagado se chegou a guardar armas de fogo para a facção CV nega tal fato, relatando que apenas as duas espingardas escondeu na casa de IARA, escondendo uma em cima do telhado; que no momento em que foi preso, IARA estava no serviço, não sabendo dizer qual local certo, apenas que faz sanduiches; que sobre munições, relata que apenas as que estavam no tambor do revólver; sobre quem teria chegado com os revólveres, afirma não saber; que DIEGO e PEQUENINO chegaram com um veículo Pálio na casa de IARA, junto com SAMUEL, afirmando que DIEGO e PEQUENO chegaram na casa com os revólveres, após, saíram para a Vila Coutinho, e que tinham avisado anteriormente quando passaram na motocicleta vermelha; que sobre os crimes praticados na sexta-feira, dia 22/03/2019, relata que não conversaram sobre os fatos, afirmando que foi preso no sábado à tarde, na residência de IARA, por volta das 17h; que apresentada a fotografia em que estavam em um veículo Pálio, camiseta do time do Barcelona, afirma que esta camiseta ficou na casa de sua genitora, Rosângela, na Vila Coutinho, segunda casa do lado esquerdo, na chegada da Vila”.

Inquirido novamente, LEONARDO complementou:

“Que apresentado a fotografias, reconhece o vulgo VÉIÃO ou DOG pela fotografia do aplicativo WhatsApp;
que estava morando no hotel do Zé há um mês e meio e trabalhando na Cargil desde dezembro/2018; que conheceu BRUNO logo que chegou em Querência, no mês de outubro/2018; que comprava entorpecente na Pinguim, ‘dos menor’, relatando que BRUNO fornece o entorpecente para os menores distribuírem na cidade de Querência; que afirma apenas ser usuário e apenas comprava; que sobre sua motocicleta, afirma que sempre a emprestava para BRUNO FAMOSINHO; que sempre se reunia com BRUNO para fumarem maconha no Betis
; que sobre a residência de IARA, relata que começou a frequentar a casa há uma semana, no momento em que conheceu DIEGO e PEQUENINO; que DIEGO e PEQUENINO sempre os via na residência de IARA e já os viu no restaurante próximo ao Pompeu, sempre andando a pé; que sobre os capacetes, afirma ter três, sendo um alaranjado e riscado de preto, não se recordando a marca, outros dois pretos, sendo um da marca Tork e outro sem marca; que sobre o seu aparelho celular, afirma ser um J4 azul, demonstrando a senha; que participa do grupo de WhatsApp ‘FAVELA Tudo2’; que nega participar da OC Comando Vermelho, afirmando que o grupo era de fotos de entorpecente, sendo realizado o tráfico neste grupo também; que o vulgo DOG ou VÉIO estava no grupo e depois saiu, há aproximadamente três semanas; que emprestou sua motocicleta para BRUNO por três vezes; que antes de ser preso, a sua motocicleta estava com PEQUENINO, a emprestando, sendo na quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e no sábado, de 20 a 23/03/2019, sempre emprestando por volta de duas horas; na sexta, PEQUENINO pegou a motocicleta às 13h e a devolveu por volta das 17h, ficando fumando maconha na casa de IARA até por volta das 19h; que sobre as armas de fogo ‘revólveres’, afirma que sempre ficavam com DIEGO e PEQUENINO; que sobre os roubos na Vila Coutinho, relata que DIEGO e PEQUENINO falaram que iriam vender a Hilux com os venenos em Campo Verde e também venderiam as espingardas calibre .22; que indagado sobre as roupas de DIEGO e PEQUENINO, relata que estavam todas na casa de IARA; que sobre o roubo tentado ao advogado em Cascalheira, relata que tem o irmão RL faccionado de Ribeirão Cascalheira que passou a ‘fita’, informando sobre o advogado; que RL passou o réveillon em Querência junto com o interrogando, mas não sabe dizer o seu nome; que sobre a pessoa de FÊNIX, relata que esta foi embora de Querência após a morte de ELIAS, vindo a pessoa de VÉIO ou DOG para o lugar de FÊNIX; que a morte de ELIAS foi ordenada pela OC Comando Vermelho, relatando que o voz vem de cima, a ordem para executar; que indagado se teria mais informações sobre o crime que vitimou a Policial MÁRCIA, afirma não saber; que sobre as espingardas apreendidas na casa de IARA, relata que DÉBORA enterrou uma das espingardas e a outra, que estava em cima do telhado, não sabe dizer quem teria colocado no loca; que afirma que a sua participação foi apenas a de emprestar a motocicleta, com a promessa de receber algum valor, porém não ocorreu; que neste momento autoriza a degravação de seu aparelho telefônico”.

Oferecida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram contestação, negando os fatos imputados a eles.

Na instrução processual, ELIZEU LUFT, viúvo de MÁRCIA, descreveu os fatos ocorridos em sua residência, quando foram abordados por dois indivíduos que chegaram no local
“de a pé, com os capacetes na cabeça, queriam arma e dinheiro”
. Esclareceu que não visualizou nenhum outro participante na ação criminosa, e que os dois
“fugiram com o carro da finada”
.

ALBERTO LUFT, uma das vítimas do assalto que resultou na morte de MÁRCIA, nada soube esclarecer acerca da participação dos apelantes, limitando-se a narrar o que ocorreu na cena do crime, na chácara onde residiam a
de cujus
e ELIZEU.

O Delegado de Polícia, WILINEY SANTANA BORGES, testemunhou em juízo:

“MP: O senhor participou da investigação que resultou na prisão dos réus?

T: Sim.

MP: Narra para nós a participação do senhor, em detalhes, se for possível.

T: A minha participação foi mais operacional; quando houve uma suspeita de um sequestro de uma investigadora de polícia que trabalhava em Ribeirão Cascalheira – naquele momento foi tido como sequestro, não sabíamos onde ela estava – foi comunicado à Delegacia Regional de Barra do Garças e veio uma determinação da Diretoria do Interior e da Diretoria Geral para que eu formasse uma equipe da Delegacia de Roubos e Furtos e da Regional de Barra do Garças e fosse dar apoio à Regional de Água Boa, no intuito de localizar essa policial. No trajeto, nós já fomos informados que o corpo dela havia sido localizado na cidade de Ribeirão Cascalheira, há uns dez quilômetros de Ribeirão Cascalheira; então nós fomos até o local onde ela foi sequestrada, que era no trajeto, e deslocamos até Ribeirão Cascalheira, onde nós encontramos outras equipes policiais que já estavam investigando esse fato;
no dia seguinte, já no período da tarde, nós chegamos em Querência, numa residência onde estava a maioria dos suspeitos, que foram detidos e identificados como autores desse crime
; não me recordo muito bem os nomes, doutor, mas
um dos réus deu nome falso, foi o que mais colaborou com a investigação
– eu até fiz o interrogatório dele, com o nome falso, depois que se descobriu durante a investigação o seu nome verdadeiro –
ele acabou declinando toda a motivação desse crime
.

MP: Qual foi a motivação?

T: A facção Comando Vermelho – eles são faccionados – a Polícia Judiciária Civil, uma semana antes, tinha deflagrado uma operação em Campo Verde, denominada Lama Vermelha, e lá foram presos vários membros do CV;
um desses membros do CV deu a ordem para outro membro do CV, que comandava aquela região de Querência, Canarana e Cascalheira, que era para responder na mesma moeda, ou seja,
teria que morrer um policial
; alguns deles de Campo Verde vieram para Querência e começaram a praticar diversos roubos, furtos a defensivos agrícolas, roubo de veículo; inclusive,
nessa situação que ocorreu a morte da investigadora, eles tinham praticado primeiramente um roubo em Serra Dourada, que é um distrito de Água Boa; eles levaram a mulher, também, como refém, levaram armas, joias, dinheiro e no trajeto deixaram a refém no meio do mato, amarrada; ela conseguiu se livrar e comunicou a polícia; esse carro que eles estavam – salvo engano, um Gol – esse veículo acabou quebrando na rodovia; então, a gente acredita que, como a casa da investigadora era próxima à rodovia, muito próximo mesmo, não dava nem duzentos metros já visualizava a casa, e lá tinha veículo, eles acabaram, para continuar a fuga, abordando, com as armas que já tinham roubado dessa vítima de Serra Dourada
; a gente não sabe como foi a dinâmica, se a investigadora tentou reagir – segundo o marido dela que estava lá, não – mas
ela teria tentado pegar uma pistola, que estava dentro da residência, eles acabaram percebendo a arma e
acabaram identificando ela como policial civil
; ‘ela é policial’; ‘então vamos levar’; aí foi a hora que pegaram as armas dela e levaram o veículo da investigadora e a investigadora também; aí eles acabaram matando ela com a própria arma dela; então, esse indivíduo, ele acabou confessando a participação no delito – esse que usou o nome falso, não me recordo agora o nome dele – ele acabou confessando a prática do delito, nos levou até uma caminhonete Hilux que estava escondida, de um outro crime que eles haviam praticado, estava escondida na beiro do rio, nós recuperamos a caminhonete;
ele disse que as armas do primeiro roubo, de Serra Dourada, que foi na sequência da investigadora, estariam escondidas na mesma residência que eles foram abordados
– uma estava enterrada e a outra em cima do telhado, as armas foram encontradas – e
ele declinou o nome de um por um e mostrou o endereço de outros comparsas que estavam envolvidos na ação delituosa; na manhã do outro dia, uma equipe de investigadores foi até o local e logrou êxito em prender os indivíduos
.

MP: Ele deu o nome de todos?

T: De todos, tá bem descrito no interrogatório dele, inclusive fui eu que tomei o interrogatório dele, ratifico o primeiro interrogatório dele, que ele fez com o nome falso; aí, à noite, na delegacia, ele acabou fugindo por um vacilo dos investigadores que faziam a custódia, ele acabou fugindo da delegacia; aí nós fomos verificar e o localizamos posteriormente em Campo Verde, ele estava usando o nome do irmão dele; aí ele confessou a motivação, quem executou.

MP: A arma da investigadora foi encontrada?

T: Não foi encontrada.

MP: Levou o carro dela?

T: O carro, um revólver e uma pistola.

MP: O carro foi localizado?

T: Foi, próximo de onde estava o corpo caído, dentro do mato.

MP: Esse local onde o corpo foi encontrado, foi o local onde a executaram?

T: Aparentemente foi, eles colocaram ela, no trilheiro não tinha sinal de arrasto, eles deram um tiro bem no rosto dela.

MP: Foi só um tiro?

T: Não me recordo se foi apenas um, mas eu me recordo bem de um tiro no rosto dela.

MP: O senhor participou dessa investigação, tem mais algum elemento que não seja o interrogatório desse delator ou a participação do senhor se restringe a isso?

T: Eu estava mais na área operacional, havia outros delegados confeccionando e ouvindo as pessoas que foram detidas, então eu participei da oitiva dessas outras pessoas.

MP: Foi encontrado o objeto do primeiro roubo?

T: Foi encontrado na residência onde estava a maioria dos detidos.

MP: Essas pessoas do primeiro roubo, elas reconheceram alguém?

T: Reconheceram vários suspeitos.

MP: Mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar?

T: Não, só
a dificuldade da gente saber como era o procedimento, porque foram vários, terem o roubo de defensivos, da caminhonete, do taxista,
aí tudo isso foi atribuído a essas pessoas
.

MP: Aqui é do latrocínio e também corrupção de menores. Tinha menor envolvido?

T: Havia, sim. Pelo menos um envolvido, eu tenho certeza.

J: Passo a palavra às defesas.

[Nenhum dos advogados fez perguntas à testemunha]”.

ABEL CÉSAR SILVA FRANÇA, Policial Civil, declarou em juízo:

“MP: Esse processo é relacionado à morte da investigadora de Ribeirão Cascalheira, qual foi a sua participação nessa investigação?

T: Nós fomos acionados quando ficamos sabendo do sequestro, a gente juntou duas equipes e seguimos para Ribeirão Cascalheira; lá já estava a situação em andamento; em seguida, a gente ficou sabendo que o corpo dela havia sido localizado e continuamos as diligências durante toda a noite e o dia seguinte; quando foi a segunda noite
, a gente foi pra Querência, já tinha ido outras equipes pra lá, porque havia informação de que essa turma, que havia cometido os roubos na região, seria do Comando Vermelho de Querência, inclusive a equipe do dr. WILINEY já estava pra lá
; chegando lá, a gente passou a noite e
na manhã do domingo surgiu a informação, que foi a prisão que eu participei, no qual o colega da cidade de Querência teve a informação de que as armas estariam em determinado local
; chegando lá,
não localizamos as armas, porém localizamos o DIEGO, que era um dos principais suspeitos de ter cometido o crime
; além dele, já havia sido preso um rapazinho, de apelido BAIXINHO, que eu não me recordo o nome agora, e
outras pessoas, no desenrolar das diligências, foram presas, porém não foi a minha equipe e eu não tenho muita informação pra dar, porque tinha três delegados e foi conduzido por eles
.

MP: Você participou de algum interrogatório, de algum envolvido que tenha delatado os outros, indicado o local das armas ou o local onde estavam outros objetos relacionados a este crime e a outros anteriormente praticados?

T: O DIEGO, ele informou [interrompido]

MP: Esse DIEGO era o que estava usando nome falso?

T: Nome falso era o BAIXINHO, que eu não me recordo o nome agora.

MP: Porque o dr. WILINEY disse que tinha um que estava usando nome falso, que ele até fugiu, que ele teria interrogado e ele teria delatado. Você participou desse interrogatório?

T: Isso, o BAIXINHO. Não senhor, eu ainda estava em Ribeirão Cascalheira;
quando eu cheguei em Querência ele já estava preso; em virtude dessa delação dele é que chegamos até os outros
.

MP: O DIEGO, eventualmente, era menor?

T: Não, até onde eu sei, ele era maior. Ele informou que eles tinham cometido o roubo, porém afirmou o tempo todo que no momento da morte ele não tava, porém o outro que delatou afirmou que ele estava junto. Ele indicou onde estava a Hilux, de um crime anterior; foi localizado na casa onde ele estava duas capas de espingarda, que era de um outro crime, que eles haviam roubado, porém as espingardas, segundo ele, estavam na posse de outro rapaz, que tem o apelido de CACHORRÃO, salvo engano.

MP: Quanto à morte da investigadora, você sabe qual foi a motivação, o que aconteceu?

T: Eles cometeram um crime numa fazenda próxima à chácara dela e o carro deu algum tipo de problema, elas abandonaram o carro e seguiram para a próxima chácara, que era a chácara dela; ela e o esposo chegaram a visualizar eles quando estavam chegando, isso foi relatado pelo próximo esposo, porém ela teve dificuldade de manusear a arma, que estava travada, e não conseguiu render eles; eles conseguiram rendê-la, tomaram a arma dela, descobriram que ela era policial e em razão disso levaram ela
, atravessaram a cidade e, após a cidade, na saída [interrompido].

MP: E o esposo dela, como ficou lá?

T: Ficou amarrado.

MP: Teve agressão física contra ele também, ou não?

T: Eu não me recordo.

MP: Então esse interrogatório, dessa pessoa que delatou os coautores, você não participou?

T: Não, não participei, foi a equipe do dr. WILINEY.

[Os advogados de defesa não fizeram perguntas]”

IZALDINO POMPEU CÂMARA, arrolado pela defesa de IARA, nada soube esclarecer acerca dos fatos em apuração nesta ação penal, limitando-se a abonar a conduta dela,
“era uma ótima chapeira, ela chegou e disse: ‘a minha casa caiu’; eu disse: ‘o que houve?’; aí ela disse: ‘a casinha caiu’; ‘então tu pega e vai embora, se quiser pode ir embora’; ‘não, eu vou ficar até fechar’; ela ficou até meia noite e pouco, eu paguei ela, ela foi embora e nunca mais trabalhou pra nós”
.

ALDEMIRO RODRIGUES DE SOUZA afirmou conhecer BRUNO, e que alugava uma quitinete para IARA,
“mas que não morou lá nem por um mês, porque aí aconteceu o fato”
.

LEONARDO foi interrogado em Juízo:

“Juiz: [após ler a denúncia] O que você tem a dizer sobre esses fatos?

R: A respeito de eu participar ou ajudar, não é verdade.

J: Onde você estava em 22 de março?

R: Eu só ficava e me deslocava do hotel, onde eu fui preso, para o meu trabalho.

J: Você estava trabalhando onde?

R: Na Cargill.

J: Você conhece o BRUNO, a DÉBORA, a ANA PAULA e a IARA de onde?

R: Eu conheço o BRUNO.

J: De onde?

R: De Querência. Eu mudei pra Querência em setembro/2018, onde comecei a ter um vínculo de amizade com o BRUNO por eu ter voltado ao uso de drogas.

J: Você usava drogas?

R: Sim senhor.

J: Você tem alguma rixa com a polícia, alguém poderia te acusar injustamente disso aí?

R: Não senhor.

J: Tem algum motivo para eles terem te acusado? Porque consta no inquérito policial que há indícios veementes de que você teria participado desse crime aqui. Você tem algum problema com os policiais que participaram das diligências, que conduziram o inquérito?

R: Não, não tenho nenhum problema.

J: O MP tem perguntas?

MP: Na delegacia, o dia que o senhor foi ouvido, o senhor falou que emprestou uma moto para os rapazes, o DIEGO, o SAMUEL... o senhor tinha moto nessa época?

R: Tenho uma moto que está apreendida, sim senhor.

MP: E o senhor emprestou ela para esses rapazes?

R: Não senhor.

MP: Como essa moto foi parar na mão do DIEGO e do GABRIEL, que era ADRIANO, o PEQUENO? Eles nunca usaram sua moto?

R: Não, eu nunca emprestei a moto nem para o DIEGO nem para o GABRIEL, foi para o BRUNO.

MP: O BRUNO tinha apelido de FAMOSINHO?

R: Acho que sim.

MP: O senhor sabia que o BRUNO e outras pessoas podiam fazer parte de alguma organização criminosa, alguma facção do Estado?

R: Não senhor.

MP: Que casa era essa, da DÉBORA, IARA, ANA PAULA? Elas simplesmente moravam lá, era local de usar drogas, o que era lá?

R: Eu não tenho conhecimento.

MP: O senhor frequentava lá?

R: Não senhor, não frequentava não.

MP: Na delegacia – página 98 do processo e seguintes – o senhor disse que estava fazendo uso de maconha e o FAMOSINHO pediu a moto pra fazer ‘uns corres’, pois ele tinha um Pálio furtado e não podia ficar rodando com esse Pálio. Qual o motivo, por que o senhor falou isso na delegacia? O senhor falou e assinou.

R: Eu assinei porque eu não conhecia os meus direitos, não estava com advogado no meu depoimento, estava só.

MP: Na mesma declaração, você diz que o DIEGO te mostrou duas espingardas 22, dinheiro e uma caminhonete furtada, isso procede?

R: Não senhor.

MP: O senhor não viu ou o senhor não falou isso?

R: Eu não vi, senhor.

MP: Não viu?

R: Não.

MP: Nas suas declarações o senhor fala mais várias coisas: o senhor fala que o BRUNO e o SAMUEL tinham saído e voltado; que o DIEGO disse que ia fazer mais alguns assaltos para levantar dinheiro para abastecer a caminhonete; que estava todo mundo envolvido em assalto no Coutinho União e no Brasil Novo; o senhor tira a responsabilidade pelo roubo do Pálio e diz que só o GABRIEL e o DIEGO que fizeram o roubo do Pálio, isso tudo na delegacia. O senhor falou isso mediante agressão, alguma coisa, ou o senhor inventou toda a história? Como é que foi isso?

R: Não, foi sob muita pressão psicológica e agressão, sim senhor.

MP: O senhor está sofrendo alguma ameaça na cadeia?

R: Não senhor.

MP: O senhor sabe se foi o DIEGO e o GABRIEL que fizeram o roubo de um taxista e depois atearam fogo no carro?

R: Não tenho conhecimento.

MP: O senhor tem alguma coisa a dizer a favor ou contra alguma das pessoas desse processo, que possa colaborar para o esclarecimento da verdade?

R: Não senhor, não tenho nada a dizer, não conheço todos eles.

[...]

Adv. Defesa de DÉBORA
: Você conhecia a DÉBORA?

R: Não senhor, não tinha contato nenhum.

Adv.: EDINEAR?

R: Não senhor.

Adv.: DIEGO?

R: Não senhor.

Adv.: Sem mais perguntas.

Def. Pública: Você conhece o ADRIANO?

R: Não senhora.

Def. Pública:
Ele era conhecido como PEQUENO, já ouviu falar dele?

R: Não senhora.

DP: Sabe se ele estava envolvido com tráfico de drogas ou nesse latrocínio?

R: Não senhora.

DP: Satisfeita Excelência, obrigada.

Adv. Defesa: Quero saber do LEONARDO se ele disse, no depoimento dele, que a DÉBORA enterrou uma das armas, porque a arma que estava no telhado ele não sabe quem colocou. Quero sabe se ele confirma esse relato dele no depoimento na Civil?

R: Não senhora, eu desconheço.

Adv.: Então você não sabe a questão das armas, como elas foram parar lá na casa?

R: Não sei, não senhora.

Adv. Defesa de ANA PAULA
: Você conhece ANA PAULA?

R: Não conheço. De manter contato, não senhor. De ter visto ela na cidade, sim, mas contato de conversar, não tenho nenhum contato com ela.

Adv.: Satisfeito, Excelência.

Adv. Defesa de LEONARDO: Você trabalhava onde quando foi preso?

R: Na Cargill.

Adv.: Você ganhava quanto por mês?

R: Três mil por mês, mil e quinhentos por quinzena.

Adv.: Você já fazia uso de droga nessa época?

R: Infelizmente fazia.

Adv.: A pessoa que você conhecia, dos que estão envolvidos nesse processo, é o BRUNO?

R: Sim senhor.

Adv.: Você usava maconha com ele?

R: Sim senhor.

Adv.: Você, alguma vez, já emprestou a moto para o BRUNO?

R: Já emprestei pra ele, sim.

Adv.: E você sabia para que era?

R: Não, jamais. Ele pedia emprestado para comprar lanche, bebida, cigarro, mas questão de poucos minutos ele já devolvia.

Adv.: Alguma vez ele comentou com você que ia fazer algum roubo ou algum furto com a sua moto?

R: Não, eu jamais emprestaria.

Adv.: Você já foi preso antes?

R: Não senhor.

Adv.: Você está preso há quanto tempo, LEONARDO?

R: Um ano e três meses.

Adv.: Nesse um ano e três meses, o que você pode dizer em prol da sua defesa?

R: Assim, doutor, eu mudei pra Querência em setembro/2018 no intuito de trabalhar, igual eu fazia até ser apreendido, trabalhar; consegui a minha conquista, o meu primeiro veículo, a moto que está apreendida, com o suor do meu trabalho; nunca precisei roubar, nunca precisei fazer nada de errado, graças a Deus eu sempre trabalhei; eu morava há dois meses e vinte dias na residência onde eu fui apreendido, mas infelizmente eu nunca deixei de ser usuário de drogas; mas a questão de eu emprestar a minha moto pra fazer qualquer tipo de ato criminoso, eu jamais emprestaria; é meu primeiro veículo, ou seja, minha segunda conquista; eu não sou traficante, não sou ladrão, nunca vou fazer parte de qualquer organização criminosa; esse fato aconteceu por eu emprestar o meu veículo por poucos minutos, sem ter consciência de nada, e até agora não acredito que aconteceu alguma coisa, mas eu jamais iria emprestar o meu veículo para fazer qualquer ato criminoso. Hoje estou há um ano e três meses na unidade penitenciária e um ano e dois meses na igreja, aprendi muito, tive oportunidade ano passado de fazer o ENEM, fiz um curso profissionalizante de jardinagem e aprendi muito nesse período aqui, não está sendo fácil, estou pagando por uma coisa que eu não cometi, jamais cometeria; é só isso, doutor.”

Na sequência, BRUNO foi interrogado:

“Juiz: [após ler a denúncia] São verdadeiras essas acusações?

R: Não senhor, é mentira essas acusações.

J: Você estava trabalhando na época? O que você fazia?

R: Na época eu não tava trabalhando, não.

J: Você é faccionado?

R: Não.

J: Na época, você era faccionado?

R: Era.

J: Você sabia que ia acontecer esse latrocínio?

R: Não.

J: E de ontem você conhecia essas outras pessoas que estavam envolvidas?

R: Só alguns deles que eu conhecia.

J: Quem?

R: LEONARDO, as meninas, o DIEGO e o ADRIANO.

J: Seu apelido é FAMOSINHO?

R: É.

J: Tem aqui seu interrogatório na fase policial, você disse que participou de vários crimes de roubo ali na região do Coutinho União, isso é verdade?

R: É.

J: O vulgo MAGRÃO e o PEQUENINO encontraram o senhor e o SAMUEL, conhecido como STRIGNATO, lá no Betis, em Querência, isso é verdade?

R: É.

J: Chegaram num Pálio, quem estava dirigindo era o DIEGO MAGRÃO, isso é verdade?

R: É.

J: O Pálio era roubado e convidaram o senhor e o SAMUEL para ir no Coutinho fazer uns assaltos lá, isso é verdade?

R: Sim.

J: E essas armas, qual a sua participação em relação a essas armas? Você guardou as armas pra alguém, o que você fez?

R: As armas nós conseguiu no roubo, as duas espingardas, dentro da caminhonete.

J: E você sabia que eles mataram a policial? Quando você ficou sabendo?

R: Não sabia, não. Fiquei sabendo quando a polícia pegou nós e começou a fazer tortura, querendo que nós assumisse.

J: O MP tem perguntas?

MP: O LEONARDO, o senhor conhecia, correto?

R: Sim.

MP: A DÉBORA, ANA PAULA e IARA, essas meninas o senhor conhecia?

R: Sim.

MP: Elas moravam juntas? Como é que era a vida delas?

R: Elas moravam juntas, as três.

MP: O que tinha na casa? Era um bar, local pra usar drogas, o que tinha lá?

R: Na casa delas nós ia lá pra usar droga.

MP: Era tipo um fumódromo, o pessoal ia lá para usar drogas?

R: Era, mas só os que elas conheciam.

MP: Elas só deixavam entrar quem elas conheciam?

R: Sim.

MP: E quem frequentava lá, dessas pessoas que estão envolvidas?

R: Os únicos que eu conheci lá foi o DIEGO e o ADRIANO. LEONARDO eu conhecia, mas ele não frequentava lá, não.

MP: Na época, o senhor já respondeu que era envolvido com organização criminosa?

R: Na época, eu era.

MP: As meninas sabiam disso?

R: Sabiam.

MP: As três?

R: Sim.

MP: O senhor chegou a levar alguma coisa furtada ou roubada lá pra essa casa?

R: Cheguei.

MP: Então elas sabiam que o senhor era da facção e ajudaram, guardando as armas para o senhor?

R: Não, elas não sabiam que eu tinha levado pra lá, não. Eu levei sem elas saber.

MP: O que o senhor levou? Arma, espingarda, revólver, o que foi?

R: As duas espingardas.

MP: Essas espingardas vieram de onde?

R: Nós conseguiu no roubo, lá em Coutinho União.

MP: No roubo da Hilux?

R: Foi.

MP: Esse é outro processo, não tem nada a ver com a gente, aqui. Como foi esse roubo lá de Ribeirão Cascalheira, que tinha um Pálio? O que o senhor sabe disso?

R: Eu fiquei sabendo quando eles chegou com esse Pálio em Querência.

MP: Quem ficou com o Pálio em Querência?

R: O ADRIANO e o DIEGO.

MP: O ADRIANO é o PEQUENINO e o DIEGO é o MAGRÃO, correto?

R: É. São os dois.

MP: E o que eles falaram para o senhor?

R: Eles só falaram que queriam fazer uns furtos lá pro assentamento Coutinho.

MP: Em relação ao latrocínio da Policial, duas pessoas fizeram um roubo lá na casa da Policial de Ribeirão Cascalheira, que depois terminou com a morte dela. O que o senhor sabe disso?

R: Nada. Fiquei sabendo o dia que a polícia pegou nós e começou a fazer tortura.

MP: O que o senhor ficou sabendo do DIEGO e do ADRIANO?

R: Não fiquei sabendo nada deles, não.

MP: O que o senhor sabe de uma ordem que existia para matar um policial civil em Querência?

R: Não sabia nada.

MP: Não época tinha uma ordem para matar, um ‘salve’ lá da cadeia de Rondonópolis?

R: Não sabia, não.

MP: Sabe se o MAGRÃO, o PEQUENINO e o SAMUEL tinham armas constantemente?

R: Não, as únicas eram as que tavam no dia que a polícia pegou nós, ‘dois revólver’.

MP: As espingardas foram enterradas em algum local pela DÉBORA e pela IARA?

R: Fui em que enterrei.

MP: Por que na delegacia o senhor falou que foram elas?

R: Por causa que lá eles queriam que eu envolvesse todo mundo.

MP: Esses revólveres que estavam com o SAMUEL, ele era adolescente, não era?

R: Era.

MP: Estou satisfeito, obrigado.

[...]

Adv. Defesa de DÉBORA: BRUNO, conversei com a DÉBORA há pouco e ela me disse que ela morava no bordel, não morava com as meninas lá, que eventualmente ela dormia lá porque a dona do bordel não permitia que ela dormisse com você lá. Aí agora você trouxe a informação que ela morava com as meninas, como é isso?

R: Ela saiu desse cabaré pra ficar uns dias na casa das meninas.

Adv.: Então ela não morava lá, ela estava ficando uns dias?

R: É, estava ficando uns dias.

Def. Pública: Você conhecia o ADRIANO?

R: Conheci lá no Betis.

DP: Ele estava envolvido com esse latrocínio? Ele era faccionado? O que você sabe dele?

R: Não sei nada sobre ele não, não conhecia ele direito.

DP: Você sabe se ele estava envolvido no latrocínio da Policial?

R: Não sei.

[...]

Adv. Defesa de BRUNO: Alguma vez o LEONARDO emprestou a moto dele para você?

R: Sim.

Adv.: Eram longos períodos ou coisa rápida?

R: Alguns períodos.

Adv.: Sobre o latrocínio, você sabia que eles iam cometer esse crime em Ribeirão Cascalheira?

R: Não.

Adv.: Você esteve em Ribeirão Cascalheira nesse dia?

R: Não.

Adv.: Quando você ficou sabendo dessa morte?

R: No dia que a polícia pegou nós.

Adv.: Bateram em você?

R: Fizeram tortura.

Adv.: O que fizeram?

R: Afogamento, espancamento.

Adv.: Levaram você pra afogar em algum lugar?

R: Não, lá dentro da casa mesmo.

Adv.: Alguma vez você convidou o SAMUEL para cometer algum delito?

R: Ele que quis ir com nós.

Adv.: Você confessa que o furto e o roubo, lá no assentamento União, você praticou?

R: Sim.

Adv.: Está arrependido?

R: Sim.

[...]”

IARA afirmou em juízo que não teve qualquer participação no latrocínio em apuração. Esclareceu que não tinha ciência das armas que BRUNO escondeu em sua casa, tampouco que ele pertencia à facção criminosa. Acrescentou que
“sempre trabalhou honestamente, trabalhava na Opção Lanches fazendo hambúrguer”.

Indagada pelo Ministério Público, informou que não presenciou a apreensão das armas, porque estava trabalhando, e que não permitia o consumo de drogas em sua residência, pois
“tem dois filhos pequenos”
que permaneciam na sua companhia durante o dia e pernoitavam com o pai, de quem havia se separado há pouco tempo.

DÉBORA, por sua vez, disse que teve conhecimento do latrocínio no momento em que foi presa, pois
“até então não sabia o que tinha acontecido”
. Tinha
“relação com BRUNO e a ANA PAULA tocava um bar”
que ficava próximo da Boate da Janaína, onde trabalhava e residia. Quando saía do trabalho, ia para o bar, onde fez amizade com ANA PAULA e passou a frequentar a casa dela.

Afirmou que desconhecia que BRUNO era faccionado e que
“seu nome foi envolvido no crime porque se envolveu com pessoas que não eram bem vistas pela polícia, mas não tem nenhuma participação nisso e está pagando por um crime que não cometeu”
,
“eu sempre vendi meu corpo pra não precisar mexer com nada de errado, tudo pra ajudar minha mãe; eu me envolvi com o BRUNO, mas não sabia de nada, ele nunca falou pra mim que fez roubo, que era de facção ou algo do tipo, ele nunca falava disso comigo, eu não sabia, pra mim ele só era usuário de droga”.

Especificamente em relação ao latrocínio que vitimou MÁRCIA RÉGIA, respondeu:

“R: Do latrocínio eu vi as notícias nas redes sociais, só que nunca eu imaginava que eu ia ser presa por uma coisa dessa, participar dum negócio desse aí, porque minha capacidade de fazer isso, nem como toda a cachaça e droga do mundo, eu seria capaz.”

Sobre as declarações prestadas na delegacia, informou que foi coagida pelos policiais quando foi interrogada na fase inquisitiva, e que foi forçada a assinar sem ler,
“eles saiu colocando tudo lá, e falaram que se eu não assinasse, eles iam colocar um monte de artigo em mim; como eu nunca fui presa, eu assinei. Mas eu falei que estava na casa das meninas e não conhecia esse pessoal”
.

“Juiz: Os interrogatórios aqui na delegacia são gravados. Se eu pedir as gravações para o delegado, vou encontrar a senhora falando essas coisas ou não?

R: Creio que não, porque eu não falei, não disse não.

J: Mas está escrito aqui, a senhora assinou.

R: Eles falaram que era pra eu falar, senão eles iam me enfiar um monte de artigo, eu fiquei com medo.

J: A senhora sabia que foi o CACHORRÃO que mandou fazer tudo isso?

R: Não senhor”.

ANA PAULA, por seu turno, negou as imputações que lhe foram atribuídas na denúncia e afirmou que só ficou sabendo do latrocínio quando
“a polícia entrou em casa e começou a bater na gente, falou dessa mulher”
.

Esclareceu que não conhecia ADRIANO, DIEGO e EDINEAR [CACHORRÃO], e que BRUNO tinha um relacionamento com DÉBORA, enquanto LEONARDO
“conhecia só de vista”
e que
“só eu e IARA que morava juntas”
, e que
“DÉBORA morava no cabaré, dormiu uma noite só lá na minha casa, com o BRUNO, depois não dormiu mais”
.

Questionada sobre as armas encontradas no imóvel onde residia, esclareceu que não sabia da existência delas, porque o local era frequentado por seus filhos e pelos filhos de IARA,
“não iam deixar ter essas coisas lá”
.

Informou que não disse nada do que está escrito no seu interrogatório policial, que
“a polícia que colocou tudo lá”
.

Encerrada a instrução processual, após a apresentação das alegações finais pelas partes, sobreveio a sentença condenatória, combatida por todos os apelantes.

De proêmio, anoto que todos os apelantes, de forma uníssona, negaram a credibilidade dos interrogatórios prestados na fase inquisitiva, quando foram ouvidos desacompanhados de advogado ou Defensor Público, ao argumento de que não leram, foram forçados e até mesmo submetidos à tortura, como afogamento e espancamento, do que não há provas nos autos, mas que devem ser analisados com parcimônia, notadamente em relação às provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em relação a LEONARDO, a participação dele, pelo arcabouço probatório, decorre do fato de sua motocicleta ter sido vista realizando a função de
“batedora”
, à frente do carro roubado de MÁRCIA RÉGIA, quando ela era levada para o local onde foi executada.

LEONARDO, por seu turno, admitiu que eventualmente emprestava sua motocicleta – adquirida e registrada em seu próprio nome – para BRUNO, que conhecia em razão da sua condição de usuário de entorpecentes, sendo que ambos consumiam drogas juntos.

Não vislumbro, no entanto, liame fático que autorize concluir que LEONARDO tinha conhecimento de que sua motocicleta seria utilizada no cometimento do latrocínio.

Nesse ponto, destaco que, pelas declarações do Delegado de Polícia WILINEY, é possível concluir que, após DIEGO e ADRIANO efetuarem o roubo de um VW/Gol, este automóvel apresentou problemas mecânicos e foi abandonado por eles que, em seguida, avistaram o automóvel de MÁRCIA RÉGIA em sua propriedade rural, quando então decidiram subtraí-lo.

ELIZEU, o viúvo, destacou que, antes de localizarem o distintivo de MÁRCIA, os assaltantes não haviam empregado nenhuma forma de violência física contra eles, situação que se alterou a partir do momento que identificaram sua convivente como Policial Civil, quando então resolveram levá-la com eles, o que mostra não houve premeditação no delito de latrocínio, tratando-se, por assim dizer, de um
“crime de ocasião”
.

No trajeto entre a chácara de MÁRCIA e o local onde o cadáver foi localizado, a autoridade policial registrou que as câmeras de segurança mostraram uma motocicleta vermelha escoltando o automóvel roubado, cujo condutor não foi possível identificar.

Dessa forma, ainda que
LEONARDO efetivamente tenha emprestado para BRUNO
a motocicleta que aparentemente foi utilizada no apoio à fuga de DIEGO e ADRIANO,
não há elementos seguros de que ele tinha ciência ou que quis participar da empreitada criminosa
.

O mesmo se diga em relação a DÉBORA, IARA e ANA PAULA.

DÉBORA mantinha um relacionamento amoroso com BRUNO e trabalhava como garota de programa em uma boate local, esclarecendo que frequentava a quitinete de IARA e ANA PAULA porque a proprietária do estabelecimento não gostava que
“ela dormisse com macho lá”
.

Em relação às armas apreendidas na residência, que ambas afirmaram, em juízo, desconhecer a existência delas, destaco que
BRUNO assumiu tê-las escondido no imóvel, e que elas eram provenientes de um assalto realizado por ele e seus comparsas DIEGO, ADRIANO e SAMUEL no distrito de Coutinho União, nos dias que antecederam ao delito aqui em julgamento
.

Registro que o adolescente SAMUEL relatou ter conhecido DIEGO e ADRIANO por intermédio de BRUNO, e na companhia deles praticou crimes na região de Coutinho União, mencionando, inclusive, as espingardas posteriormente apreendidas.

Nesse ponto, destaco que
as provas dos autos convergem para a participação de BRUNO no latrocínio, pois como ele próprio admitiu, era faccionado do Comando Vermelho à época e foi o elo de ligação de DIEGO e ADRIANO em Querência
, uma vez que estes últimos eram de Campo Verde.

Também
foi ele que tomou emprestada a motocicleta vermelha de LEONARDO, utilizada no crime
, o que autoriza concluir que
prestou auxílio material na execução do delito
.

Ainda que haja fortes indícios de que a quitinete onde IARA e ANA PAULA residiam era utilizada como ponto de consumo de entorpecentes, este fato, por si só, não tem o condão de transformá-las em partícipes do latrocínio, que exige prova robusta para uma condenação, prova esta que não se vê nesta ação penal.

Portanto, milita
dúvida razoável
em favor de LEONARDO, DÉBORA, IARA e ANA PAULA, de modo que a questão há de ser resolvida em benefício dos réus, por conta do
favor rei
,
do qual a parêmia
in dubio pro reo

é corolário.

A respeito, colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p.118).

A jurisprudência trilha idêntico entendimento:

“[...] No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio in dubio pro reo, de forma que só se admite a prolação de um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.
Persistindo dúvidas razoáveis acerca da participação do recorrente na prática criminosa, deve ser decretada sua absolvição
, já que, para a prolação de sentença condenatória, não bastam meras suposições quanto à autoria delitiva [...]” [Ap. 28031/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/09/2015, publicado no DJE 22/09/2015].

“[...] A relação de convivência com o traficante não induz o envolvimento da mulher na mercancia de drogas. Se não restar evidenciada a participação da companheira na guarda, comercialização ou preparação do entorpecente apreendido, impõe-se sua absolvição [...]” [TJMT, Ap. 145721/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/03/2015, publicado no DJE 31/03/2015].

“[...] Ainda que haja probabilidade de a acusada estar envolvida na atividade ilícita, entendo que
a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal
, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele. A ciência acerca da comercialização de drogas do suposto traficante não caracteriza a participação no crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Necessária a demonstração de que a agente tinha participação efetiva na comercialização, o que não ocorreu no caso concreto. Ausente provas conclusivas a respeito da sua participação no tráfico, a absolvição é medida que se impõe” [TJMT, Ap. 117793/2010, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/04/2012, publicado no DJE 13/04/2012].

“[...] Inexistindo nos autos prova segura que conduza a certeza acerca do vínculo do agente com a droga encontrada, mas meros indícios não concludentes, impõe-se absolvição pela dúvida (= ausência de prova), porquanto para a condenação; não basta a probabilidade desta ou daquela. Certeza é sinônimo de evidente, de indiscutível” [TJSC, Apelação Criminal n. 1999.018405-6, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Nilton Macedo Machado, j. 30-08-2002].

Concluo, portanto, que
LEONARDO, DÉBORA, IARA e ANA PAULA
devem ser
absolvidos
das acusações descritas na denúncia quanto aos crimes de
latrocínio
e
corrupção de menores
, com base no princípio
in dubio pro reo,
uma vez que não restou suficientemente provada a participação deles.

Quanto a
BRUNO
,
a sentença condenatória deve ser mantida
, uma vez que os elementos probatórios amealhados na instrução processual autorizam concluir que ele teve participação no crime de latrocínio, fornecendo auxílio material aos executores dele, não só com a utilização da motocicleta que tomou emprestada de LEONARDO, mas também escondendo armas e dando guarida a DIEGO [MAGRÃO] e ADRIANO [PEQUENINO] na cidade de Querência, todos pertencentes à mesma facção criminosa, segundo restou apurado, e ainda por ter cometido crimes na companhia do adolescente SAMUEL.

No tocante ao pedido de restituição da motocicleta de LEONARDO, que foi apreendida, verifico que, na sentença, o juízo fez a expressa ressalva de que
“há menção nos autos de eventual investigação em curso de delitos outros, de modo que os bens outros possam interessar àquela persecução penal”
, condicionando a sua devolução à prévia manifestação ministerial, o que não ocorreu.

Todavia, em razão da absolvição de LEONARDO e da ausência de provas de que o sobredito ciclomotor tenha origem ilícita, tampouco de que foi utilizado como
instrumento
do crime,
autorizo a devolução dele ao seu legítimo proprietário
, que deverá comprovar tal condição nos autos por meio dos documentos pertinentes,
desde que não seja objeto de interesse em outra investigação ou ação penal em curso
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos apelos de
LEONARDO SOUSA NASCIMENTO, DÉBORA CRIZOSTOMO DE SOUZA, ANA PAULA PEREIRA CARVALHO E IARA CARDOSO MILHOMEM
, para
absolvê-los
dos crimes de participação em latrocínio consumado e corrupção de menores, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, devendo ser imediatamente
expedidos os respectivos alvarás de soltura, salvo se por outro(s) motivo(s) estiver(em) preso (a, s),
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
BRUNO DA SILVA RIBEIRO
, mantendo incólume a sentença invectivada em relação a ele.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021